Tribunal: CARF
Processo: 15956.720241/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
ADITAMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS SOLIDÁRIOS. PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZATIVA ARROLADA NAS ALÍNEAS DO § 4.o DO ART. 16 DO DECRETO 70.235 QUE SÃO INTERPRETADAS COMO NORMAS GERAIS DO PROCESSO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO.
O pedido deve ser compreendido, e limitado, pela causa de pedir efetivamente deduzida pelo contribuinte na primeira oportunidade legalmente prevista, conforme previsão contida no art. 17 do Decreto 70.235 combinado com o art. 33 do mesmo diploma legal. Neste sentido, somente se autoriza a inovação recursal, isto é, o aditamento do recurso voluntário, dentro das situações expressamente autorizadas pelas alíneas do § 4.o do art. 16 do mesmo diploma processual administrativo, que são normas gerais do processo fiscal. Não estando demonstrada situação autorizativa, não se conhece do aditamento ao recurso voluntário da parte, sendo, portanto, conhecido em parte o recurso, pela não admissibilidade do aditamento com efeito integrativo.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao responsável. A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento. Comparecendo voluntariamente na sessão, registra-se a intenção de sustentar oralmente.
PUBLICAÇÕES/INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE. SÚMULA CARF N.o 110
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal para fins cadastrais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LANÇAMENTO. CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. DEVER DE OFÍCIO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade administrativa, competindo-lhe privativamente constituir o crédito tributário. Observando hipótese sujeita ao lançamento de ofício, fica obrigado a efetivá-lo.
Se o Relatório Fiscal e os demais elementos probatórios dos autos demonstram de forma precisa a origem dos elementos da regra-matriz de incidência das contribuições previdenciárias e de Terceiros, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal, nem em lançamento fiscal insubsistente. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. Inteligência do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FRAUDE OBJETIVA. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO. SÚMULA CARF N.o 101.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, simulação ou fraude objetiva por meio do fenômeno da pejotização dos rendimentos (interposição de pessoa jurídica) pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicada a primeira parte do § 4.o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
O reconhecimento de condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, enseja a aplicação da regra decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado correspondendo, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível.
Contando-se o prazo decadencial na forma legal, no caso nos moldes do art. 173, I, do CTN, e sendo observado o transcurso do lustro em dada competência, declara-se a decadência da específica parcela decaída.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
PAGAMENTOS REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INEXISTENTE COM A COLABORAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS JURÍDICAS VINCULADAS AOS SEGURADOS COM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ANUÊNCIA DA COMPANHIA AUTUADA. CESSÃO DE CRÉDITOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM DENOMINAÇÃO DISTINTA DA EFETIVA NATUREZA. VERBA INTITULADA NA CONTA CONTÁBIL DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) OU EM OUTRA SITUAÇÃO VERBA ALEGADA COMO SENDO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TAIS VERBAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
No caso dos autos, da análise das razões da Administração Tributária, conjugada com a documentação trazida à colação, restou comprovada/demonstrada a existência de verbas de natureza remuneratória e distinta da natureza inserida nas notas fiscais inidôneas de prestação de serviços e distinta da natureza escriturada em conta contábil da Companhia.
A parcela paga ao segurado empregado ou ao contribuinte individual, a título de PLR ou de bônus de contratação, intermediada por interposta pessoa jurídica, suportada por notas fiscais inidôneas de prestação de serviços, com crédito cedido pela suposta prestadora do serviço para recebimento direto pelo segurado com anuência da Companhia autuada, intitulada a verba em conta contábil como participação nos lucros ou resultados, possui natureza remuneratória integrando o salário-de-contribuição.
A Lei 10.101 não autoriza o pagamento da denominada PLR com intermédio de interposta pessoa jurídica. Verbas pagas em desacordo com a lei específica integram o salário-de-contribuição.
Não caracteriza bônus de contratação, caracterizando-se como verba remuneratória e integrando o salário-de-contribuição, a parcela paga com intermédio de interposta pessoa jurídica e, ademais, escriturada em conta contábil de PLR e efetivada no curso da relação de trabalho.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, SIMULAÇÃO E FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS E CESSÃO DE CRÉDITOS. MANUTENÇÃO.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária, ademais a multa deve ser qualificada, fixando-a, em definitivo, em 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964. Havendo nos autos provas contundentes da conduta dolosa do contribuinte, decorrentes do conjunto de ações irregulares que levaram a lavratura do lançamento tributário, mantém-se a qualificação da multa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADORES DIRETORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA RESPONSABILIDADE.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do inciso III do artigo 135 do CTN, devendo-se investigar caso-a-caso a participação de cada Administrador, sendo individual a análise.
Cabe à responsabilização solidária/pessoal dos administradores diretores da Companhia autuada que, consciente e voluntariamente, de forma individualmente comprovada, permitiram ou toleram práticas de ilicitude tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de informações da relação jurídica estabelecida no pagamento de parcela dos rendimentos dos segurados, por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
Observando-se que para um dos diretores não é possível, face ao conjunto probatório dos autos, imputar-lhe a responsabilidade, exonera-se unicamente àquele para quem não há provas do cometimento dos ilícitos. Para os demais, que foram identificadas as condutas específicas e individualizadas apontadas pela fiscalização, mantém-se a responsabilidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720241/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JBS S/A E OUTROS (WESLEY MENDONÇA BATISTA; FRANCISCO DE
ASSIS E SILVA; JEREMIAH ALPHONSUS O'CALLAGHAN; ELISEO
SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
ADITAMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS SOLIDÁRIOS.
PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO DA CAUSA
DE PEDIR APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
AUTORIZATIVA
ARROLADA
NAS
ALÍNEAS DO § 4.o DO ART. 16 DO DECRETO 70.235 QUE SÃO
INTERPRETADAS COMO NORMAS GERAIS DO PROCESSO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO.
O pedido deve ser compreendido, e limitado, pela causa de pedir efetivamente
deduzida pelo contribuinte na primeira oportunidade legalmente prevista,
conforme previsão contida no art. 17 do Decreto 70.235 combinado com o art.
33 do mesmo diploma legal. Neste sentido, somente se autoriza a inovação
recursal, isto é, o aditamento do recurso voluntário, dentro das situações
expressamente autorizadas pelas alíneas do § 4.o do art. 16 do mesmo diploma
processual administrativo, que são normas gerais do processo fiscal. Não
estando demonstrada situação autorizativa, não se conhece do aditamento ao
recurso voluntário da parte, sendo, portanto, conhecido em parte o recurso, pela
não admissibilidade do aditamento com efeito integrativo.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao
causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao responsável.
A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o
efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento. Comparecendo
voluntariamente na sessão, registra-se a intenção de sustentar oralmente.
PUBLICAÇÕES/INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE.
SÚMULA CARF N.o 110
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal para fins cadastrais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720241/2017-11
Fl. 5584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LANÇAMENTO.
CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. DEVER DE OFÍCIO DA
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional da autoridade administrativa, competindo-lhe
privativamente constituir o crédito tributário. Observando hipótese sujeita ao
lançamento de ofício, fica obrigado a efetivá-lo.
Se o Relatório Fiscal e os demais elementos probatórios dos autos demonstram
de forma precisa a origem dos elementos da regra-matriz de incidência das
contribuições previdenciárias e de Terceiros, não há que se falar em nulidade
do lançamento fiscal, nem em lançamento fiscal insubsistente. Não há que se
falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
Inteligência do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FRAUDE
OBJETIVA. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO I, DO
CTN. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER
EFETUADO. SÚMULA CARF N.o 101.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com
dolo, simulação ou fraude objetiva por meio do fenômeno da pejotização dos
rendimentos (interposição de pessoa jurídica) pagos aos segurados empregados
e contribuintes individuais.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicada a
primeira parte do § 4.o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no
art. 173, inciso I, ambos do CTN.
O reconhecimento de condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502,
de 1964, enseja a aplicação da regra decadencial encartada no inciso I do art.
173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos. O dies a quo do prazo
quinquenal da aludida regra decadencial é o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
correspondendo, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível.
Contando-se o prazo decadencial na forma legal, no caso nos moldes do art.
173, I, do CTN, e sendo observado o transcurso do lustro em dada
competência, declara-se a decadência da específica parcela decaída.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012
Fl. 5585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

PAGAMENTOS REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INEXISTENTE COM A COLABORAÇÃO
DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
JURÍDICAS
VINCULADAS
AOS
SEGURADOS COM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
ANUÊNCIA DA COMPANHIA AUTUADA. CESSÃO DE CRÉDITOS.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM DENOMINAÇÃO DISTINTA DA
EFETIVA NATUREZA. VERBA INTITULADA NA CONTA CONTÁBIL
DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) OU EM
OUTRA SITUAÇÃO VERBA ALEGADA COMO SENDO BÔNUS DE
CONTRATAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TAIS VERBAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
No caso dos autos, da análise das razões da Administração Tributária,
conjugada com a documentação trazida à colação, restou
comprovada/demonstrada a existência de verbas de natureza remuneratória e
distinta da natureza inserida nas notas fiscais inidôneas de prestação de
serviços e distinta da natureza escriturada em conta contábil da Companhia.
A parcela paga ao segurado empregado ou ao contribuinte individual, a título
de PLR ou de bônus de contratação, intermediada por interposta pessoa
jurídica, suportada por notas fiscais inidôneas de prestação de serviços, com
crédito cedido pela suposta prestadora do serviço para recebimento direto pelo
segurado com anuência da Companhia autuada, intitulada a verba em conta
contábil como participação nos lucros ou resultados, possui natureza
remuneratória integrando o salário-de-contribuição.
A Lei 10.101 não autoriza o pagamento da denominada PLR com intermédio
de interposta pessoa jurídica. Verbas pagas em desacordo com a lei específica
integram o salário-de-contribuição.
Não caracteriza bônus de contratação, caracterizando-se como verba
remuneratória e integrando o salário-de-contribuição, a parcela paga com
intermédio de interposta pessoa jurídica e, ademais, escriturada em conta
contábil de PLR e efetivada no curso da relação de trabalho.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO,
SIMULAÇÃO E FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA DE INTERPOSTA
PESSOA
JURÍDICA
PARA
REALIZAR
PAGAMENTOS
DE
RENDIMENTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS E CESSÃO DE
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa decorrente do
lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária, ademais a multa deve ser qualificada, fixando-a, em
definitivo, em 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502, de 1964. Havendo nos autos provas contundentes da conduta dolosa
do contribuinte, decorrentes do conjunto de ações irregulares que levaram a
lavratura do lançamento tributário, mantém-se a qualificação da multa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N.o 108.
Fl. 5586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADORES
DIRETORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ANÁLISE
INDIVIDUAL DE CADA RESPONSABILIDADE.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da
regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria
tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos
com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua
atuação, a teor do inciso III do artigo 135 do CTN, devendo-se investigar caso-
a-caso a participação de cada Administrador, sendo individual a análise.
Cabe à responsabilização solidária/pessoal dos administradores diretores da
Companhia autuada que, consciente e voluntariamente, de forma
individualmente comprovada, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida no pagamento de parcela dos
rendimentos dos segurados, por meio de interposta pessoa jurídica, para obter
os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
Observando-se que para um dos diretores não é possível, face ao conjunto
probatório dos autos, imputar-lhe a responsabilidade, exonera-se unicamente
àquele para quem não há provas do cometimento dos ilícitos. Para os demais,
que foram identificadas as condutas específicas e individualizadas apontadas
pela fiscalização, mantém-se a responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso do contribuinte e dos solidários, não conhecendo do aditamento
integrativo do recurso dos solidários e não conhecendo, em ambos os recursos, do tema “Da
limitação das contribuições previdenciárias devidas aos Terceiros”, e acatando a decadência
apenas da competência 01/2012 para o solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan; quanto à
parte conhecida, no mérito, acordam, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
do contribuinte e, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso dos solidários para
afastar a responsabilidade do sujeito passivo solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan, vencido
o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Fl. 5587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário do contribuinte (e-fls.
5.364/5.389) e de Recurso Voluntário dos solidários (e-fls. 5.393/5.422), tendo os Solidários
aditado o recurso voluntário deles (e-fls. 5.427/5.451), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interpostos pelos recorrentes, devidamente qualificados nos
fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls.
5.278/5.326), proferida em sessão de 09/10/2018, consubstanciada no Acórdão n.o 03-082.027,
da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
(DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente às impugnações do
contribuinte e dos solidários (e-fls. 5.083/5.100 – Contribuinte; e-fls. 5.060/5.079 – Solidários),
mantendo-se o crédito tributário originalmente lançado no valor de R$ 8.091.963,97 (e-fls.
5.032/5.033) decorrente de fiscalização referente às contribuições destinadas à Seguridade Social
da parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e das Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2012.
I – DAS PRELIMINARES
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONFIGURAÇÃO
DO FATO GERADOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO DOS
E-MAILS DESNECESSÁRIO PARA CONCLUSÕES DO JULGADOR.
Se o Relatório Fiscal e os demais elementos probatórios dos autos demonstram de forma
clara e precisa a origem dos elementos da regra-matriz de incidência da contribuição
previdenciária patronal dos segurados contribuintes individuais, não há que se falar em
nulidade do lançamento fiscal, nem em lançamento fiscal precário. Inteligência do art.
142 do CTN e do art. 10 do Decreto 70.235/1972.
Havendo outros elementos probatórios, autônomos e independentes, capazes de permitir
a resolução da controvérsia instaurada nos autos, impõe reconhecer que o conteúdo dos
e-mails inserido dentro do Relatório Fiscal é desnecessário para as conclusões do
julgador.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA FISCAL. NÃO É NECESSÁRIA. AUTOS
CONTÊM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade julgadora deve
indeferir o pedido de produção de prova por outros meios admitidos em direito.
A apresentação de outros elementos probatórios, autônomos e independentes, inclusive
com provas documentais e contábeis, impõe reconhecer o indeferimento do pedido de
diligência solicitada pela Impugnante para juntar aos autos os e-mails mencionados no
Relatório Fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4.o do art. 150, para a aplicação da regra
geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
Fl. 5588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

A ocorrência de simulação ou de fraude tributária enseja a aplicação da regra
decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
II – DO MÉRITO
RECLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTOS REALIZADOS
POR INTERMÉDIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS
FISCAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
No caso dos autos, da análise das razões da Fiscalização, conjugada com a
documentação trazida à colação, restou comprovada/demonstrada a existência de uma
verba de natureza remuneratória (gratificação) e distinta da natureza inserida nas notas
fiscais de prestação de serviços, este estabelecido entre as empresas vinculadas aos
segurados e o sujeito passivo autuado.
VERBA INTITULADA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
(PLR). DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA.
A parcela paga aos empregados intitulada como participação nos lucros ou resultados,
em desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação pertinente, integra o salário de
contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING
BONUS). PAGAMENTO VINCULADO A PERMANÊNCIA DO TRABALHADOR
NA EMPRESA E EM SUBSTITUIÇÃO AOS RENDIMENTOS DEVIDOS
DURANTE
O
PERÍODO
DO
LABOR.
PARCELA
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Aliado ao fato de realizar o pagamento após o exercício da relação laboral por meio de
conta contábil com a denominação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), e
tendo em vista que o pagamento do bônus de contratação ocorre como forma a retribuir
os trabalhos prestados na empresa contratante, com determinação contratual de que o
mesmo substitui e engloba todas as vantagens que o segurado empregado poderia
auferir no exercício de suas funções junto ao contratante, é de se reconhecer a natureza
remuneratória da verba, devendo compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(PLR).
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
REGULAMENTADORA.
IMPOSSIBILIDADE
GOZO
IMUNIDADE
CONDICIONAL. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7.o, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A regra constitucional do art. 7.o, inciso XI, possui eficácia limitada, dependendo de lei
regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela não foi revestida de
todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência dos entendimentos
judiciais manifestados no RE 505.597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp
95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ).
Na ausência lei regulamentadora quanto ao pagamento de participação nos lucros e
resultados (PLR) para segurados contribuintes individuais, a imunidade condicionada
constitucionalmente não pode produzir efeitos para os rendimentos percebidos por tais
segurados.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PREVISÃO
LEGAL.
PEJOTIZAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS. FRAUDE OBJETIVA. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado de ofício pelo Fisco quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, simulação ou fraude objetiva
por meio do fenômeno da pejotização dos rendimentos (interposição de pessoa jurídica)
pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais.
III – DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA.
PRESENÇA
DE
INTERPOSTA
PESSOA
JURÍDICA
PARA
REALIZAR
PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática de
sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência
do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas,
Fl. 5589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

utilizando-se de pessoa jurídica para simular a contratação de prestação de serviços e a
emissão de notas fiscais de serviços – veiculadas por meio de instrumento contratual de
contrato mercantil ou civil sem lastro contábil –, e para ocultar tanto a base de cálculo
como os sujeitos passivos da regra-matriz de incidência da contribuição previdenciária.
IV – DA SUJEIÇÃO PASSIVA
ADMINISTRADORES. DIRETORES. Srs. WESLEY MENDONÇA BATISTA,
ELISEO
SANTIAGO
PEREZ
FERNANDEZ,
JEREMIAH
ALPHONSUS
O’CALLAGHAN E FRANCISCO DE ASSIS E SILVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total
ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de
incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à
Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos
limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do inciso III do artigo 135 do
CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária/pessoal dos administradores e diretores da
empresa autuada que, consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de
ilicitude tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida no pagamento de parcela dos rendimentos
dos segurados, por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados
decorrentes do fato gerador sonegado.
V
–
DO
ENCAMINHAMENTO
DAS
DECISÕES
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
0816500.2017.01144, tangenciado pela Equipe Especial de Fiscalização 201512 (Operação Lava
Jato), para fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de 01/01/2012 a 30/09/2012, com
procedimento iniciado em 11/12/2017 (e-fl. 5.056), com auto de infração juntamente com as
peças integrativas devidamente lavrados (e-fls. 4.891/4.901 – Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, incluindo GILRAT; e-fls. 4.903/4.918 – Contribuição para Outras
Entidades e Fundos, Terceiros), contendo responsáveis tributários conforme demonstrativo de
responsabilidade solidária (art. 135, CTN) por excesso de poderes, infração de lei e Estatuto (e-
fls. 4.893/4.894 – Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, incluindo
GILRAT; e-fls. 4.906/4.907 – Contribuição para Outras Entidades e Fundos, Terceiros), com
Relatório Fiscal – Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos (e-fls. 4.922/5.030), com
Termo de ciência de lançamentos e encerramento parcial do procedimento fiscal (e-fls.
5.032/5.033), tendo o contribuinte sido notificado em 20/12/2017 (e-fl. 5.033), com Termo de
ciência de lançamentos e encerramento parcial do procedimento fiscal – Responsabilidade
Tributária lavrado na mesma data do relativo ao da empresa e com mesmo valor de crédito
tributário lançado (e-fls. 5.035/5.037 – Wesley Mendonça Batista; e-fls. 5.039/5.041 – Eliseo
Santiago Perez Fernandez; e-fls. 5.043/5.045 – Jeremiah Alphonsus O’Callaghan; e-fls.
5.047/5.049 – Francisco de Assis e Silva), tendo o solidário Wesley Mendonça Batista sido
notificado em 22/12/2017 (e-fls. 5.261 e 5.269, o solidário Eliseo Santiago Perez Fernandez sido
notificado em 22/12/2017 (e-fls. 5.263 e 5.269), o solidário Francisco de Assis e Silva sido
notificado em 22/12/2017 (e-fls. 5.265 e 5.269), o solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
sido notificado em 10/01/2018 (e-fls. 5.056/5.059 e 5.269, após transcurso de edital), foi bem
Fl. 5590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 5.278/5.326), pelo
que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação
tributária principal, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela previdenciária patronal da empresa nas competências 01/2012
a 09/2012 e à parcela do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT/FAP) nas competências 01/2012 a 08/2012, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais.

Ainda há apuração das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos
(Terceiros) nas competências 01/2012 a 08/2012.

Compõem o lançamento as seguintes contribuições sociais abaixo discriminadas
por auto de infração:
Tributo
Espécie
Valor
Auto
de
Infração
da
Contribuição
Previdenciária
da Empresa e do Empregador
(fls. 4.891/4.901)
Patronal (alíquota de 20%) e
SAT/GILRAT/FAP (alíquota de
2%, ajustada pelo FAP 1,1016 no
ano 2012)
R$ 6.686.173,72
Auto
de
Infração
da
Contribuição
destinada
a
outras Entidades e Fundos
(Terceiros), fls. 4.903/4.919
Salário-Educação/FNDE, INCRA,
SESI, SENAI e SEBRAE (total
da alíquota 5,8%)
R$ 1.405.790,25
Total do Tributado Lançado
8.091.963,97

Destaca-se que o auto de infração aponta a incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais
(art. 22, III, da Lei 8.212/1991) nas competências 02/2012, 04/2012, 06/2012, 08/2012 e
09/2012. E, para as competências 01/2012 a 08/2012, apura-se a incidência de
contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991), SAT/GILRAT (art.
22, II, da Lei 8.212/1991) e Terceiros sobre as remunerações de segurados empregados.
I – DO RELATÓRIO FISCAL (Termo de Verificação Fiscal – TVF,
fls. 4.922/5.031)

O Relatório Fiscal (fls. 4922/5031) informa que a empresa autuada se utilizou do
expediente de pagar a seus segurados empregados, celetistas, diretores e gerentes, assim
como a três contribuintes individuais, remunerações por meio de instrumento contratual
com pessoas Jurídicas vinculadas a estes segurados, de forma a esconder o pagamento
correto de suas obrigações previdenciárias.

Segundo a Fiscalização, no intuito de disfarçar os pagamentos feitos para esses
segurados, a empresa autuada (JBS S.A.) lançou na sua contabilidade os valores em
uma conta contábil com a denominação de PLR - Programa de Participação nos Lucros
e Resultados, mas que não tinha qualquer conexão com a verdadeira natureza do
pagamento desta rubrica, e que se tratava apenas de uma remuneração, definida como
salário de contribuição, disfarçada de gratificação. Estes registros contábeis conteriam
vícios, tendo em vista que foram utilizados para ocultar fatos geradores de contribuições
previdenciárias, acobertados por uma falsa aparência de normalidade.

Afirma que o “modus operandi” da empresa autuada foi contratar, mediante
prestação de serviços e sem lastro de veracidade, empresas vinculadas a seus segurados
empregados e contribuintes individuais, ou diretamente como sócios, ou como empresas
de aluguel, que cediam os direitos creditícios dos valores pagos pela JBS a estes
segurados empregados e contribuintes individuais.

Apesar da empresa autuada se utilizar do termo “programa de Participação nos
Lucros e Resultados”, o recebimento destes valores não encontra respaldo nas normas
que regulamentam o pagamento de lucros e resultados para segurados empregados e
contribuintes individuais. Por outro lado, a própria empresa autuada dispõe de um
programa de pagamento de lucros e resultados no qual estes mesmos funcionários foram
beneficiados, com a escrituração contábil correta, declaração em DIRF, recolhimentos
Fl. 5591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

do imposto de renda retido na fonte e lançamento nas folhas de pagamento destas
rubricas.

Diz que os pagamentos realizados pela empresa autuada não se sustentam a partir
de uma análise da legislação do PLR. Isso porque o § 2.o do artigo 3.o da Lei
10.101/2000 veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de Participação nos Lucros ou Resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, para efeito de não
incidência de contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), de que trata a alínea "j" do § 9.o do artigo 28 da Lei 8.212/91.

Menciona que a limitação do número de parcelas constitui mecanismo fixado
pelo legislador para dificultar ou afastar eventual intento do empregador em pagar
verdadeira remuneração disfarçada de participação nos lucros, fato aqui encontrado.
Neste sentido, o descumprimento da regra de pagamento de, no máximo, duas parcelas
no ano civil, ou sem interstício de um semestre no ano civil, traz subjacente o
desvirtuamento do instituto do PLR, razão pela qual deve incidir a contribuição
previdenciária.
Segurados Empregados.

Informa que, no curso do procedimento fiscal determinado pelo TDPF n.o
0816500-2016-00436-8, a empresa autuada declarou que efetuou pagamentos aos seus
segurados empregados abaixo discriminados, por meio de prestação de serviços em
nome de pessoas jurídicas indicadas por estes mesmos segurados, conforme quadro
abaixo.
N.o
Segurado
Empregado
Cargo
Pessoa Jurídica Noteira
CNPJ
1
Amaro Ricardo Queiroz
Rodero
Diretor de Vendas
CANOVA
RODERO
PARTICIPAÇÕES E EMPREEND
LTDA
15.401.321/0001-75
NOROESTE COMERCIO DE FERRO
E AÇO LTDA EIRELI - EPP
08.682.259/0001-71
2
Eduardo
Krisztan
Pedroso
Diretor Executivo de
Originação
COMPROVAR
SERV.
EMPRESARIAIS E ADM. LTDA
14.380.244/0001-51
3
Eliseo Santiago Perez
Fernandez
Diretor Executivo de
Administração
MIRANDA
&
PEREZ
CONSULTORIA EMPRESARIAL
13.863.379/0001-05
4
Fábio Roberto Viegas
Gerente
Regional
Administrativo
M
J
P
CONTABILISTAS
E
ASSOCIADOS EIRELI EPP
12.669.470/0001-21
5
Flávio da Rocha Costa
Gerente de Logística
THIAGO
TADEU
FAGNOLI
TELEFONIA E SERVIÇOS ME
10.767.894/0001-01
6
Francisco de Assis e
Silva
Diretor Executivo de
Relações
Institucionais
QUEIROS,
ASSIS
E
SILVA
ADVOGADOS ASSOCIADOS
08.630.447/0001-56
7
Gerson Antonio Balena
Gerente de Unidade
M
J
P
CONTABILISTAS
E
ASSOCIADOS EIRELI EPP
12.669.470/0001-21
DALLABRIDA & POYER LTDA ME
15.049.539/0001-02
CONTISA - CONTABILIDADE, INF
E SERV DE ASSESS LTDA ME
24.720.781/0001-57
8
Gilmar Schumacher
Diretor de Logística
M
J
P
CONTABILISTAS
E
ASSOCIADOS EIRELI EPP
12.669.470/0001-21

GILMAR
SCHUMACHER
SERV
ADMINISTRATIVOS LTDA ME
22.339.818/0001-76

9
Hercio Dias de Souza
Filho
Diretor
de
Originação
ISAIAS ROCHA DE SOUZA
04.960.428/0001-37

10
Higino
Alexandre
Penasso
Gerente de Divisão
JOSÉ
ANTÔNIO
ALVARES
ADVOCACIA ME
09.688.906/0001-15
11
João Audi Neto
Diretor Comercial
J.V.A.
CONSULTORIA
EMP
E
COMERCIAL EXPORT LTDA
07.728.112/0001-02
12
José Luiz Medeiros
Diretor Executivo de
Produtos
não
comestíveis
MEDEIROS
E
MEDEIROS
COBRANÇAS E INFORM. CAD
LTDA

15.533.898/0001-30

13
Joselman Antônio dos
Santos
Diretor
de
Administração
e
Controle
M
J
P
CONTABILISTAS
E
ASSOCIADOS EIRELI EPP
12.669.470/0001-21

J A DOS SANTOS ME
22.216.461/0001-39
14
Marco Antônio Bortolon
Diretor
Executivo
Regional
MARCO ANTÔNIO BORTOLON
15.482.016/0001-55
15
Marcos
Alberto
Diretor
de
THIAGO
TADEU
FAGNOLI
10.767.894/0001-01
Fl. 5592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Rodrigues Gonçalves
Originação
TELEFONIA E SERVIÇOS ME
16
Nelson Dalcanale
Presidente
de
Divisão
3SIXTY SOLUÇÕES DE INTERNET
LTDA EPP
13.779.567/0001-50
PROMOBILE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELLI EPP
22.485.623/0001-34
17
Rogério José Bonato
Diretor
de
Exportação
AURO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA ME
03.096.221/0001-01
18
Sergio
Sampaio
Nogueira
Diretor Executivo de
Operações
ISAIAS ROCHA DE SOUZA
04.960.428/0001-37
JBS S/A
02.916.265/0001-10
19
Urgelmar Arthur Storni
da Silva
Gerente de Unidade
C & M DIGITI E SERVIÇOS
LTDA ME
13.984.321/0001-10
20
Vilmar Lemos Cardoso
Gerente Regional
ISAIAS ROCHA DE SOUZA
04.960.428/0001-37
MEDEIROS
E
MEDEIROS
COBRANÇAS E INFORM. CAD
LTDA
15.533.898/0001-30

LEMOS ATIVIDADE DE APOIO A
PECUARIA EIRELI ME
24.042.703/0001-40

A empresa autuada apresentou 3 (três) Acordos Coletivos de Trabalho –
Programa de Participação nos Resultados (referentes aos anos-calendário 2012 e 2013;
2014 e 2015; e 2016), celebrados entre o Sindicato dos Empregados em empresa de
Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região, para sustentar a alegação de que o
pagamento feito a seus diretores, gerentes, administradores aqui relacionados foi a título
de PLR.

A Fiscalização menciona que a JBS pagou a esses segurados empregados, dentro
do programa estipulado pelos acordos com o sindicato acima estabelecido, verbas a
título de PLR, diretamente pela JBS, sem a intermediação de pessoas jurídicas, e
também contabilizado e tributado pela JBS como PLR. Estes valores, por sua vez,
também foram informados e corretamente tributados como rendimentos tributáveis nas
correspondentes DIRPF, destes segurados. Já os valores pagos pela JBS para as pessoas
jurídicas indicadas pelos seus segurados empregados não sofreram a tributação
relacionada como pagamento a pessoas físicas, e mais, estes segurados informaram os
valores recebidos em suas DIRPF como Lucros e Dividendos distribuídos, e alguns
casos, nem informaram estes recebimentos.

Registra que, mesmo que a JBS tente alegar que estes pagamentos estão
inseridos dentro da política de PLR da empresa, o dispositivo legal que regulamenta o
pagamento de PLR veda expressamente o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de PLR mais de duas vezes no mesmo ano civil ou em
periodicidade inferior a um trimestre civil (até o ano-calendário de 2012 a vedação se
referia a um semestre civil). A título de exemplo, na planilha do subitem 5.19 do
Relatório Fiscal relaciona alguns valores pagos como PLR em mais de uma parcela,
muitas das vezes em apenas um mês, ou seja, descumprindo as exigências básicas da lei,
mais de duas vezes no ano civil e ou em periodicidade inferior a um semestre civil.

Nos subitens 5.22 a 5.41 do Relatório Fiscal, passa a discorrer individualmente
sobre os pagamentos efetuados pela empresa autuada (JBS S.A.) a cada um de seus
segurados empregados (diretores e gerentes) simulando verbas de Participação nos
Lucros e Resultados.
Segurados Contribuintes Individuais.

Informa que a empresa autuada se utilizou do expediente de pagar a seus
segurados contribuintes individuais através de contratos simulados com pessoas
jurídicas vinculadas a estes segurados, de forma a fraudar e sonegar o pagamento
correto de suas obrigações previdenciárias.

Para isso, a empresa autuada disfarçou os pagamentos na sua contabilidade,
tendo em vista que lançou esses valores em uma conta contábil com a denominação de
PLR - programa de Participação nos Lucros e Resultados, mas que não tem qualquer
conexão com a verdadeira natureza do pagamento desta rubrica, e que se trata apenas de
uma remuneração, definida como salário de contribuição. Estes registros contábeis
contêm toda a sorte de vícios, e foram utilizados para ocultar fatos geradores de
contribuições previdenciárias, acobertados por uma falsa aparência de normalidade.

Registra que a empresa autuada e os contribuintes individuais, abaixo
discriminados, utilizaram-se do expediente de através de contratos simulados de
Fl. 5593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

prestação de serviços, auferir rendimentos sem o devido pagamento das contribuições
previdenciárias incidentes.
N.o
Segurado Contribuinte
Individual
CPF
PJ Noteira
CNPJ
1
DARLAN
JOSE
CARVALHO
601.694.359-
20
DJC CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
14.378.288/0001-47
2
GILBERTO MEIRELLES
XANDO BAPTISTA
090.973.728-
28
GX
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
EIRELI
EPP
10.930.202/0001-96
3
MAURÍCIO LEONARDO
HASSON
024.961.187-
24
MFDLN CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
15.557.786/0001-10

Afirma que, apesar da JBS ter contabilizado estas supostas verbas como
programa de lucros e resultados a margem da legislação, estes pagamentos não se
sustentam a partir de uma análise da legislação do PLR.

Entende que a Lei 10.101/2000, que versa "sobre a Participação nos Lucros ou
Resultados da empresa e dá outras providências", estabeleceu, em seu artigo 2.o, a
determinação de que os beneficiários de um programa de Participação nos Lucros e
Resultados atingem somente os empregados, ou seja, segurados empregados com
vínculo empregatício, regidos pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, e nunca,
de contribuintes individuais.

Nos subitens 6.10 a 6.12 do Relatório Fiscal, passa a discorrer individualmente
sobre os pagamentos efetuados pela empresa autuada (JBS S.A.) a cada um de seus
segurados contribuintes individuais simulando verbas de Participação nos Lucros e
Resultados.
Da Base de Cálculo.

Menciona que a base de cálculo das contribuições sociais lançadas foi o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais. E, para calcular essas contribuições, foram utilizados como base de cálculo
os valores constantes das notas fiscais de serviços emitidas pelas pessoas jurídicas que
se relacionaram com a empresa autuada, conforme conta contábil com a denominação
de PLR – programa de Participação nos Lucros e Resultados.

Os valores da base de cálculo foram consolidados, por competência, na Planilha
3 - Consolidação dos Valores Pagos a Segurados Empregados Simulados por PJ (fls.
4.888/4.889) e na Planilha 4 - Consolidação dos Valores Pagos a Segurados
Contribuintes Individuais Simulados por PJ (fl. 4.890), ambas anexas ao Relatório
Fiscal (fls. 4.922/5.031).
Da Multa Aplicada.

Quanto à aplicação da multa constante deste lançamento fiscal, esclarece que foi
aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, na forma do art. 35-A da Lei
8.212/1991 c/c o § 1.o do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Da Responsabilidade Solidária dos Diretores/Administradores.

Por atos praticados por excesso de poderes ou infração de leis, a Fiscalização
imputou responsabilidade solidária e pessoal aos diretores/administradores da empresa
autuada, Srs. Wesley Mendonça Batista (CPF 364.873.921-20), Eliseo Santiago Perez
Fernandez (CPF 412.811.954-72), Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (CPF 012.266.188-
55) e Francisco de Assis e Silva (CPF 545.102.019-15), nos termos do inciso III do art.
135 do CTN.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP).

Houve a elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP), pela
ocorrência, em tese, do delito de sonegação fiscal de contribuição social, capitulado no
art. 337-A, inciso III, do Código Penal Brasileiro (com a redação dada pela Lei 9.983,
de 14/07/2000).
Da Ciência do Lançamento Fiscal.

A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado deu-se em 22/12/2017
(fls. 5.261/5.265).

Conforme Demonstrativo dos Responsáveis Tributários (fls. 4.893/4.894),
foi lavrado termo de sujeição passiva solidária para as pessoas físicas: Wesley
Mendonça Batista (CPF 364.873.921-20); Eliseo Santiago Perez Fernandez (CPF
Fl. 5594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

412.811.954-72); Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (CPF 012.266.188-55); e Francisco
de Assis e Silva (CPF 545.102.019-15).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo contribuinte em 19/01/2018 (e-fls.
5.083/5.100) e pelos solidários, estes de forma conjunta (Wesley Mendonça Batista, Francisco de
Assis e Silva, Jeremiah Alphonsus O’Callaghan e Eliseo Santiago Perez Fernandez), em
19/01/2018 (e-fls. 5.060/5.079).
Em 22/01/2018 (e-fls. 5.146/5.148) sobreveio solicitação de juntada de quatro
peças de impugnação (e-fls. 5.149/5.166; 5.170/5.187; 5.191/5.208; 5.212/5.229), além das já
colacionadas aos autos. As quatro novas peças impugnatórias são, em verdade, cópias da
impugnação dos solidários. Estes já haviam apresentado impugnação em conjunto, em
19/01/2018 (e-fls. 5.060/5.079). Elas foram anexadas novamente ao processo por parte do setor
interno. O setor interno certificou a tempestividade das impugnações apresentadas em
19/01/2018 (e-fls. 5.276; e-fls. 5.083/5.100 – Contribuinte; e-fls. 5.060/5.079 – Solidários).
Em suma, controverteu-se, contribuinte e solidários, na forma apresentada nas
respectivas razões de inconformismo (e-fls. 5.083/5.100 – Contribuinte; e-fls. 5.060/5.079 –
Solidários), conforme bem relatado na decisão vergastada (e-fls. 5.278/5.326), pelo que peço
vênia para reproduzir:

DAS IMPUGNAÇÕES

Em 19/01/2018 (fl. 5.276), tanto a empresa autuada como os responsáveis
imputados solidários compareceram aos autos apresentando seus instrumentos de
impugnação: (i) o sujeito passivo autuado, fls. 5.085/5.100, acompanhado de cópias de
documentos de fls. 5.101/5.145; e (ii) os responsáveis solidários pessoas físicas
(fls. 5.062/5.079).

As impugnações apresentadas deduzem as questões a seguir sintetizadas.
II.1 - IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO AUTUADO: JBS S.A
(fls. 5.085/5.100).
Do Levantamento Fiscal Precário.

No que tange aos valores apurados oriundos dos contribuintes individuais, a
Impugnante sustenta nulidade no lançamento fiscal em decorrência da ausência de
configuração do fato gerador.

Para tanto, afirma que, em relação às empresas inscritas nos CNPJs ns.o
10.930.202/0001-96, 14.378.288/0001-47 e 15.557.786/0001-10, vinculadas às pessoas
físicas inscritas nos CPFs ns.o 601.694.359-20 (Darlan Jose Carvalho), 090.973.728-28
(Gilberto Meirelles Xando Baptista) e 024.961.187-24 (Maurício Leonardo Hasson), a
Fiscalização não investigou, de forma pormenorizada, a ocorrência do fato gerador e
deixou de aprofundar o trabalho fiscal mediante a realização das diligências e perícias
que entendesse necessárias.

Informa que o lançamento foi pautado em presunções, já que a Fiscalização, para
fundamentar a ocorrência do fato gerador, reproduziu e-mails no Termo de Verificação
Fiscal que teriam sido entregues pela JBS (vide, exemplificativamente, o parágrafo
6.10.4). Todavia, ao verificar a íntegra do Auto de Infração, verifica-se que tais e-mails
não foram acostados aos autos, de forma que não é possível atestar a veracidade de tais
alegações. Ora, se a cobrança em questão foi baseada unicamente nos e-mails citados, a
Fiscalização deveria ter juntado aos autos tais e-mails, bem como a forma de sua
obtenção, a fim de comprovar suas alegações.

Diante da ausência de provas para se exigir as contribuições previdenciárias em
relação às pessoas físicas inscritas nos CPFs ns.o 601.694.359-20, 090.973.728-28 e
Fl. 5595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

024.961.187-24, requer seja reconhecida a precariedade do levantamento fiscal e
declarada a nulidade em respeito ao princípio da verdade material.
Da Verdade dos Fatos. Pagamentos Realizados a Título de PLR e Bônus de
Contratação. Impossibilidade de Tributação.

A Impugnante informa que, de acordo com o princípio da verdade material, na
apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a certeza e
a sua aplicação no processo administrativo, e deve ser estendida à atividade
investigatória, bem como ao julgamento, para resolver a solução do caso. Com isso, o
princípio da verdade material é elemento norteador do processo administrativo tributário
e acaba por definir alguns limites aos poderes de cognição da administração pública
como órgão julgador, e, por certo, um dos principais limites impostos é a prevalência do
maior interesse no alcance da VERDADE MATERIAL em detrimento da verdade
meramente formal.

No presente caso e de acordo com verdade dos fatos, sustenta que os pagamentos
foram realizados a título de participação nos lucros e bônus de contratação (hiring
bonus), motivo pelo qual não deve prevalecer a autuação.

Passa a citar o dispositivo do inciso I do art. 195 da Constituição Federal sobre a
hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal.

Entende que esse dispositivo estabelece que estão sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária apenas: (i) os salários pagos aos empregados; e (ii) a
remuneração devida ao trabalhador que presta serviços sem vínculo empregatício. Em
outros termos: somente podem integrar a base de cálculo deste tributo os valores
destinados a remunerar o trabalho.

Para os segurados empregados, alega que não pode a Fiscalização pretender
tributar os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR se não
comprovar que, sob esta rubrica, foram pagos valores destinados a remunerar seus
empregados.

Para isso, afirma que, em momento algum, a Fiscalização desqualificou os
pagamentos realizados pela Impugnante. Pelo contrário, reconhece expressamente que
os valores foram sim pagos aos funcionários da Impugnante a título de Participações
nos Lucros e Resultados através de contratos com Pessoas Jurídicas.

Passa a registrar duas razões para o cancelamento do lançamento. Primeiro,
diferentemente do que alega a Fiscalização, os funcionários relacionados na tabela de
fls. 5.090/5.091 da peça de impugnação (registra seis CPF’s) não receberam o
pagamento do PLR através da folha de pagamento, mas sim por meio do pagamento de
Notas Fiscais das pessoas jurídicas a eles vinculadas. Segundo, o argumento de que os
pagamentos a título de PLR foram realizados em periodicidade inferior a um semestre
civil também não merece prosperar, uma vez que a grande maioria destas transações
ocorreu em um único mês ano-calendário de 2012, e, para comprovar o alegado,
enumera treze CPF’s em uma tabela na qual o pagamento ocorreu no mês de abril/2012
ou maio/2012.

Com isso, entende que os pagamentos foram, de fato, realizados a título de PLR
e não é possível fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre tais valores. Afinal,
trata-se, por expressa disposição constitucional, de montantes que não se incluem dentre
as parcelas destinadas a remunerar o trabalho e, portanto, não sujeitas à tributação.

Além disso, a Fiscalização desconsiderou que os valores repassados ao
funcionário G.S., inscrito no CPF n.o 818.019.639-91, foram realizados na forma de
bônus de contratação. Com isso, entende que não deve prevalecer a autuação, uma vez
que não incide contribuição previdenciária sobre o bônus de contratação.

Diz que, para a qualificação de um pagamento como contraprestação, é
imprescindível haver o nexo causal entre os valores pagos e os serviços prestados, nos
termos da própria CLT, que no seu artigo 457 define salário como a contraprestação do
serviço efetuado pelo empregado no decorrer do mês.

Passa a citar lições da doutrina trabalhista sobre as parcelas que compõem o
salário e do julgamento do RE 565.160 do STF, publicado em agosto de 2017, que
definiu só deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do
empregador aquelas parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, conforme
Votos dos Ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Marco Aurélio Melo.
Fl. 5596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Com isso, entende que “(...) sobre o bônus de contratação não deve incidir a
contribuição previdenciária, diante do conceito doutrinário e legal de salário,
correspondente à remuneração pelo serviço prestado, corroborado ainda pelos artigos
195, I, "a" e 201, § 11, da Constituição Federal, combinado com os artigos 22 e 28, da
Lei 8.212/91 e pelo julgamento em sede de repercussão geral no RE n.o 565.160, todos
que levam à conclusão pela incidência da contribuição previdenciária patronal apenas
sobre os ganhos habituais do empregado, definidos como aqueles vinculados ao
desempenho da atividade laboral, ao passo que o pagamento do hiring bonus é
realizado antes do início do contrato de trabalho e, como tal, não guarda
habitualidade, pois atrelado à entrada do profissional na empresa, e não ao período
trabalho ou ao seu rendimento funcional”.

Para os segurados contribuintes individuais, alega que a Fiscalização “(...)
considera que as pessoas físicas inscritas nos CPFs ns.o 601.694.359-20, 090.973.728-
28 e 024.961.187-24 não teriam prestado serviços através de suas Pessoas Jurídicas,
sendo na verdade contribuintes individuais, todavia não apresenta provas que
sustentam estas alegações”.
Da Decadência.

A Impugnante sustenta que, caso os argumentos anteriores sejam afastados, ao
menos deve ser reconhecida a decadência para os tributos ora exigidos, no que tange aos
meses de JAN a NOV/2012, dado que a intimação do auto de infração se deu somente
em DEZ/2017, nos termos do art. 150, § 4.o, do CTN.
Da Diligência.

Informa que consta no relatório fiscal que pelos e-mails apresentados pela JBS
S/A seria possível comprovar a natureza dos pagamentos simulados à empresa GX, que
na verdade se tratariam de "pagamentos de bônus de participação" ao Sr. G.X., inscrito
no CPF n.o 090.973.728-28. Todavia, a Impugnante não localizou nos autos a "resposta
à fiscalização" em que apresentou tais e-mails, que são imprescindíveis para o deslinde
do feito.

Em sendo assim, requer sejam os autos baixados em diligência para que o Fiscal
Autuante anexe aos autos à resposta da Impugnante juntando os e-mails citados no
relatório fiscal.
Da Multa Qualificada. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.

Alega que a multa qualificada de 150% é arbitrária e ilegal, seja desconsiderada
de plano, ante a falta de comprovação do “evidente intuito de fraude” da Impugnante.

Afirma que, mesmo considerando que o ordenamento jurídico não deve permitir
que seja vantajoso para o contribuinte deixar de pagar seus tributos, a consideração do
motivo que leve à falta desse pagamento e o modo pelo qual a fiscalização tenha obtido
as informações necessárias ao respectivo lançamento se mostram indispensáveis para a
adequada fixação da pena. Portanto, a boa-fé do contribuinte que declara regularmente
os tributos devidos, mas deixa de pagá-los, muitas vezes em razão de dificuldades
financeiras, não pode deixar de ser considerada como fator por demais relevante para
afastar tão severa penalidade, até porque, uma vez personalizada a pena, cumpre
individualizá-la (...).

Sustenta que não se encontram comprovados no presente lançamento a
sonegação, a fraude ou a simulação, sendo indevida a multa duplicada de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Dos Pedidos.

Requer que:

 seja conhecida e provida a presente impugnação para, preliminarmente,
reconhecer a nulidade da autuação ante o levantamento fiscal precário;

 no mérito, seja provida a presente impugnação para cancelar integralmente os
autos de infração, tendo em vista que: (i) exige-se a contribuição previdenciária sobre os
montantes pagos a título de PLR e "bônus de contratação", apesar de não se destinarem
a remunerar o trabalho; e (ii) não comprovar as alegações apresentadas no Relatório de
Verificação Fiscal.
Fl. 5597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Subsidiariamente, requer seja afastada a multa qualificada, uma vez que esta fere
princípios basilares de nosso ordenamento jurídico, quais sejam, o da razoabilidade e o
da proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a decadência;

Ou sejam os autos baixados em diligência para que o Fiscal Autuante anexe aos
autos à resposta da Impugnante juntando os e-mails citados no relatório fiscal.

Outrossim, requer que, durante todo o curso do presente feito, todas as
publicações e intimações sejam realizadas em nome de FABIO AUGUSTO CHILO,
OAB/SP 221.616, com escritório profissional sito à Avenida Marginal Direita do Tietê,
500, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP 05118-100, especialmente para se fazer presente
no julgamento da Impugnação e realizar sustentação oral.
II.2 - IMPUGNAÇÕES DAS PESSOAS FÍSICAS: Srs. Wesley Mendonça Batista,
Eliseo Santiago Perez Fernandez, Jeremiah Alphonsus O’Callaghan e Francisco de
Assis e Silva (fls. 5.062/5.079).

As manifestações (peças de defesa) dos responsáveis solidários pessoas físicas
apresentam as mesmas alegações e também o mesmo conteúdo mencionado na peça de
defesa do contribuinte autuado (JBS S.A., fls. 5.085/5.100), exceto as questões
concernentes à alegação de ilegitimidade passiva dos impugnantes pessoas físicas
(inexistência da comprovação de atos praticados com infração de Lei).

Com isso, passaremos a registrar em conjunto as alegações das pessoas
físicas citadas, abarcando somente as questões que não foram mencionadas na peça de
defesa do contribuinte autuado (JBS S.A., fls. 5085/5100), como segue.
Art. 135, III, do CTN. Inaplicabilidade.

Os Impugnantes (Srs. Wesley Mendonça Batista, Eliseo Santiago Perez
Fernandez, Jeremiah Alphonsus O Callaghan e Francisco de Assis e Silva) alegam que a
imputação de responsabilidade solidária não merece prosperar, uma vez que “(...) o
Fiscal Autuante em nenhum momento comprovou, data venia, que os Impugnantes
teriam praticados atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, de modo que não há que se falar, em obrigação tributária resultante de ‘seus
atos’, o que, per se, afasta a responsabilidade preconizada no dispositivo em comento”.

Afirmam que o mero não recolhimento de tributos não enseja na aplicação
automática do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Dos Pedidos.

Requerem que seja conhecida e provida a presente impugnação,
preliminarmente, para: (i) afastar a responsabilidade dos Impugnantes, uma vez que não
restou comprovado que estes teriam praticado atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos; ou (ii) reconhecer a nulidade da autuação ante o
levantamento fiscal precário.

No mérito, requerem que seja provida a presente impugnação para cancelar
integralmente os autos de infração, tendo em vista que: (i) exige-se a contribuição
previdenciária sobre os montantes pagos a título de PLR e "bônus de contratação",
apesar de não se destinarem a remunerar o trabalho; e (ii) não comprovar as alegações
apresentadas no Relatório de Verificação Fiscal.

Subsidiariamente, requerem seja afastada a multa qualificada, uma vez que esta
fere princípios basilares de nosso ordenamento jurídico, quais sejam, o da razoabilidade
e o da proporcionalidade.

Subsidiariamente, requerem seja reconhecida a decadência;

Ou sejam os autos baixados em diligência para que o Fiscal Autuante anexe aos
autos à resposta da Impugnante juntando os e-mails citados no relatório fiscal.

Outrossim, requerem que, durante todo o curso do presente feito, todas as
publicações e intimações sejam realizadas em nome de FABIO AUGUSTO CHILO,
OAB/SP 221.616, com escritório profissional sito à Avenida Marginal Direita do Tietê,
500, Vila Jaguará, São Paulo/SP, CEP 05118-100, especialmente para se fazer presente
no julgamento da Impugnação e realizar sustentação oral.

Fl. 5598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Do Acórdão de Impugnação
As teses da defesa não foram acolhidas pela DRJ (e-fls. 5.278/5.326), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte e dos solidários por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar
de nulidade do lançamento por vício material insanável; b) Preliminar de decadência tributária;
c) Do Lançamento referente aos Segurados Empregados; d) Alegação de que a verba paga a
título de bônus de contratação (hiring bonus) não deveria integrar o salário de contribuição (base
de cálculo), já que cumpriu a legislação de regência; e) Lançamento referente aos Segurados
Contribuintes Individuais; f) Da multa de Ofício Qualificada; g) Da Sujeição Passiva Solidária;
h) Do encaminhamento de intimações.
Ao final, consignou-se que votava no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em julgar Improcedentes as Impugnações do contribuinte (JBS S.A.) e dos responsáveis
solidários, mantendo-se o crédito tributário exigido e a sujeição passiva solidária imputada aos
administradores (inciso III do art. 135 do CTN).
Do Recurso Voluntário do Contribuinte
No recurso voluntário do Contribuinte, interposto em 13/11/2018 (e-fls.
5.364/5.389), o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar os autos de infração. Requer, outrossim, que as publicações
e intimações sejam realizadas em nome do patrono subscritor, especialmente para se fazer
presente no julgamento e realizar sustentação oral.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da insubsistência do lançamento tributário – Afronta ao artigo 142 do CTN;
b) Inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre a PLR paga pela recorrente (Pessoas
físicas receberam PLR apenas em um único mês, sendo uma parcela informada na folha de
salários e a parcela remanescente foi intermediada por PJ; Pessoas físicas receberam PLR apenas
em um único mês; Pessoas físicas receberam PLR em um determinado mês e o valor
complementar em mês subsequente; Pessoa física recebeu duas vezes PLR, observando o prazo
de seis meses; PLR paga a contribuintes individuais); c) Não incidência de contribuições
previdenciárias sobre bônus de contratação (Hiring Bonus); d) Improcedência da qualificação da
multa de ofício em 150%; e) Da decadência; e f) Subsidiariamente, não incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Do Recurso Voluntário dos Solidários
No recurso voluntário apresentado em conjunto pelos Solidários, interposto em
23/11/2018 (e-fls. 5.393/5.422), os responsáveis tributários reitera termos da impugnação e
postulam a reforma da decisão de primeira instância, a fim de excluir os recorrentes (solidários)
do polo passivo dos autos de infração ou cancelar os autos de infração ou afastar a
responsabilidade dos recorrentes (solidários) pela qualificação da multa de ofício de 150%.
Requer, outrossim, que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do patrono
subscritor, especialmente para se fazer presente no julgamento e realizar sustentação oral.
Na peça recursal abordam os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN; b) Da insubsistência do lançamento
Fl. 5599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

tributário – Afronta ao artigo 142 do CTN; c) Inexigibilidade de contribuições previdenciárias
sobre a PLR paga pela JBS (Pessoas físicas receberam PLR apenas em um único mês, sendo uma
parcela informada na folha de salários e a parcela remanescente foi intermediada por PJ; Pessoas
físicas receberam PLR apenas em um único mês; Pessoas físicas receberam PLR em um
determinado mês e o valor complementar em mês subsequente; Pessoa física recebeu duas vezes
PLR, observando o prazo de seis meses; PLR paga a contribuintes individuais); d) Não
incidência de contribuições previdenciárias sobre bônus de contratação (Hiring Bonus);
e) Improcedência da qualificação da multa de ofício em 150%; f) Da decadência; e
g) Subsidiariamente, não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Do Aditamento do Recurso Voluntário dos Solidários
No Aditamento do recurso voluntário (e-fls. 5.425/5.451), apresentado em
conjunto pelos Solidários, com documentos (e-fls. 5.452/5.557), em 16/10/2019, os responsáveis
tributários alegam questões de ordem pública e o esclarecimento da verdade material. Requerem
o reconhecimento da(s) nulidade(s) e a aplicação do REsp Repetitivo n.o 1.101.728 para
reconhecer que a responsabilidade veiculada no art. 135 do CTN é subsidiária e não solidária.
Superadas as preliminares, reconhecer que os recorrentes não possuíam competência para
deliberar sobre pagamentos ou forma de pagamento. Subsidiariamente, se necessário,
considerando que os documentos estão na posse da empresa, converter o julgamento em
diligência para apurar a realidade dos fatos. Subsidiariamente, afastar, ao menos, o lançamento
relativo a contribuintes individuais.
Na peça de Aditamento abordam os seguintes capítulos: a) Do cabimento do
aditamento; b) Preliminar de nulidade por indevida inovação do critério jurídico da autuação
fiscal na decisão da DRJ; c) Preliminar de nulidade por falta de indicação de conduta específica;
d) Preliminar de nulidade por incorreto enquadramento da natureza da responsabilidade prevista
no art. 135, III, do CTN; e) Improcedência dos argumentos da DRJ – Impossibilidade de
imputação de responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN, indivíduos que não poderiam
deliberar sobre a forma de pagamento do PLR; f) Os pagamentos de PLR para empregados; e
g) Os pagamentos de PLR para contribuintes individuais.
Em despacho de juntada com ressalva (e-fl. 5.426) este Conselheiro Relator
consignou que: “A admissibilidade, ou não, do aditamento ao recurso voluntário será apreciada
por ocasião da sessão de julgamento”.
Demais atos do processo e encaminhamento ao CARF
Estes autos estão sendo julgados na mesma sessão de julgamento do Processo n.o
15956.720144/2018-00, que decorre do mesmo procedimento fiscal (0816500.2017.01144),
estando aquele outro processo acompanhado da Representação Fiscal para Fins Penais –
Processo n.o 15956.720145/2018-46. Estes autos tratam do encerramento parcial da fiscalização.
Não consta informações sobre eventual requisição dos autos para apresentação de
contrarrazões pela PGFN.
Em 28/02/2020, próximo ao julgamento, o recorrente principal requereu a juntada
aos autos de “parecer”, tendo sido deferida a juntada. Desde logo, consigno que o parecer será
entendido como memoriais. Nele são reiterados os termos da defesa.
Fl. 5600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo distribuído por sorteio público e eletrônico para este
Conselheiro Relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso Voluntário do Contribuinte
O Recurso Voluntário do Contribuinte atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação do Contribuinte em 19/10/2018, e-fl. 5.355, protocolo recursal
em 13/11/2018, e-fls. 5.364/5.366, e despacho de encaminhamento, e-fl. 5.423), tendo respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário do Contribuinte (e-fls.
5.364/5.389).
Admissibilidade do Recurso Voluntário dos Solidários
O Recurso Voluntário (primeiro) apresentado em conjunto pelos Solidários (e-fls.
5.393/5.422) atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito
de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação dos Solidários Wesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e
Silva e Eliseo Santiago Perez Fernandez em 25/10/2018, e-fls. 5.357, 5.358, 5.360, e do
Solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan em 21/11/2018, e-fls. 5.361/5.363, 5.390, protocolo
recursal em 23/11/2018, e-fls. 5.391/5.393, e despacho de encaminhamento, e-fl. 5.423), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Fl. 5601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário dos Solidários (e-fls.
5.393/5.422).
Admissibilidade do ADITAMENTO do recurso voluntário dos Solidários
O ADITAMENTO do recurso voluntário (e-fls. 5.425/5.557) apresentado em
conjunto pelos Solidários não deve ser admitido, tendo em vista a preclusão consumativa que
decorreu da interposição do recurso voluntário originariamente interposto (e-fls. 5.393/5.422).
A Súmula CARF n.o 71 permite que todos os arrolados como responsáveis
tributários na autuação possam recorrer, no entanto, se o exercício já foi exercido por um deles,
então, para este, opera-se a preclusão consumativa.
Neste sentido, conferir:
Acórdão n.o 1302-003.356, datado de 23/01/2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESCONSIDERAÇÃO DE
TESE TRAZIDA COMO ADITAMENTO À RECURSO VOLUNTÁRIO.
A falta de declinação dos motivos de fato e direito encerra o acolhimento de embargos
de declaração a fim de se construir a respectiva fundamentação e assim sanar a omissão
apontada.
PROCESSUAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOVAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO FORA DAS
HIPÓTESES DO ART. 16, § 4.o, DO DECRETO 70.235 – IMPOSSIBILIDADE.
O pedido deve ser compreendido, e limitado, pela causa de pedir efetivamente deduzida
pelo contribuinte na primeira oportunidade legalmente prevista, conforme previsão
contida no art. 17 do Decreto 70.235, somente se autorizando a inovar dentro das
situações expressamente autorizadas pelo art. 16 do mesmo diploma processual
administrativo.
A despeito de alegar que o aditamento traria exclusivamente questões de ordem
pública e temas pertinentes a fatos, no escopo de aclarar a verdade material, os tópicos do
aditamento demonstram (conferir parte específica do relatório delineado em linhas pretéritas)
que o objetivo do recorrente, através de novo patrono e banca de advocacia, é “reapresentar” o
recurso em substituição ao originalmente interposto.
Por conseguinte, não conheço do aditamento do recurso voluntário dos Solidários
(e-fls. 5.425/5.557).
De toda sorte, eventuais verdadeiras questões efetivamente de ordem pública ou
matérias exclusivamente de fato, serão enfrentadas naturalmente na análise do recurso voluntário
originário dos solidários (e-fls. 5.393/5.422), assim como se analisará eventual aplicação do
Recurso Repetitivo REsp 1.101.728.

Apreciação de questão prévia a análise do mérito em relação ao Recurso
Voluntário do Contribuinte e dos Solidários

Fl. 5602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

- Requerimento de sustentação oral e intimação de patrono (publicações)
Os recorrentes, contribuinte e solidários, requerem o direito de sustentar
oralmente suas razões, perante este Conselho, bem como que as publicações se efetivem no
nome do patrono subscritor.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de ora serem citados os arts. 59,
§§ 3.o e 4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF.
Ademais, como outrora consignado, a teor da Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Basicamente, a sustentação oral, nas turmas ordinárias, ocorre sem muitas
formalidades, sendo o requerimento preenchido no dia da sessão, de forma presencial, minutos
antes do julgamento.
Não há intimação específica e pessoal, ou via diário oficial da União, para intimar
a parte a comparecer para fins de sustentação oral. A intimação do recorrente (e não do patrono),
via publicação de pauta no Diário Oficial da União, é para fins de comunicar o dia do
julgamento, de modo a publicizá-lo para que, se a parte desejar, possa comparecer a sessão. Em
comparecendo a esta, então, se lhe convier, pode requerer a sustentação oral. Em suma, a
intimação é para ter ciência da pauta da reunião de julgamento, na forma dos §§ 1.o e 2.o do art.
55, do Anexo II, do RICARF.
Portanto, a sustentação oral no processo administrativo fiscal é regulamentada
conforme disciplinado no RICARF, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da
causa ou ao representante legal do contribuinte ou de eventual responsável. Intima-se para
comunicar o dia do julgamento, ocasião em que, ciente, a parte ou seu procurador pode
comparecer e, no ato, se desejar, faz a sustentação oral.
Veja-se os seguintes dispositivos do RICARF, verbis:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
a) o nome do relator;
b) o número do processo; e
c) os nomes do interessado, do recorrente e do recorrido;
(...)
§ 1.o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF
na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
§ 2.o Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, constará da pauta apenas o nome
do sujeito passivo cadastrado como principal nos autos do processo. (Redação dada pela
Portaria MF n.o 152, de 2016)
(...)
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
Fl. 5603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
(...)
Art. 59, § 3.o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior,
havendo mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado
às partes fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito, e tomados todos os votos,
... (Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)
§ 4.o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda
que já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a
diligência e mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora.
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)
(...)
Art. 65, § 8.o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de
embargos.
Por conseguinte, não cabe intimação para fim específico de exercer prerrogativa
de sustentar oralmente as razões de defesa. O direito de sustentar oralmente as razões de defesa é
outorgado de per si, porém não há intimação específica para tal fim; a intimação é para
comparecer a sessão de julgamento, consoante pauta publicada.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no Diário Oficial da
União, dando-se ciência aos recorrentes quanto ao momento do julgamento, ocasião em que,
observando a disciplina regimental da sustentação oral, pode-se exercê-la na sessão. Deve-se
seguir o procedimento previsto no RICARF, não cabendo intimação pessoal e específica.
De mais a mais, em sessão de julgamento as partes compareceram,
espontaneamente, tendo sido efetivada a sustentação oral.
Logo, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito em relação ao
Recurso Voluntário do Contribuinte e dos Solidários
- Preliminar de nulidade do lançamento por vício material insanável
(Da insubsistência do lançamento tributário – Afronta ao artigo 142 do CTN)
Observo que a recorrente e os solidários requereram o cancelamento integral dos
autos de infração lavrados, sob o argumento de que os fatos apontados pela fiscalização não
seriam suficientes para legitimar e provar a acusação fiscal, isto porque os lançamentos seriam
manifestamente insubsistentes por afronta ao art. 142 do CTN. Em suma, entendo que se
postulou, em realidade, seja reconhecida a nulidade e cancelados os lançamentos.
Alega a defesa, de forma mais direta, invocando o princípio da “prevalência da
essência sobre a forma” e da “verdade material”, que o suposto ilícito não constitui motivação
adequada e suficiente para afastar a isenção [imunidade] legal prevista para a PLR e fundamentar
a exigência de contribuições previdenciárias. Assevera que a autuação se deu por pagamentos
efetuados pela JBS (e questionados pela fiscalização), os quais foram intermediados por pessoas
jurídicas.
Fl. 5604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Diz a JBS que: “Na essência, a Recorrente efetuou o pagamento de uma parte da
PLR sem o desconto do IRRF. Por isso, o pagamento de parte da PLR foi formalizada e
documentada por intermédio de outras pessoas jurídicas.” (e-fl. 5.373; e e-fl. 5.407, solidários)
Acrescenta a JBS que (e-fl. 5.373; e e-fl. 5.407, solidários):

[O] que precisa ficar absolutamente claro é que, tanto os pagamentos que foram
informados nas folhas de salários (e igualmente não tributados pelas contribuições
previdenciárias), quanto os pagamentos que, apenas para formalização e documentação,
foram intermediados por outras pessoas jurídicas, têm a mesma natureza jurídica e estão
inseridos no mesmo programa de participação nos lucros e resultados mantido pela
Recorrente.

Assim, indaga-se: Por qual motivo os pagamentos a título de PLR informados
nas folhas de salários estariam sujeitos à isenção de contribuições previdenciárias (como
reconhecido pela fiscalização), e os pagamentos a título de PLR que, apenas para fins de
formalização e documentação, foram intermediados por outras pessoas jurídicas, não
estariam sujeitos à regra de isenção prevista na alínea “j” do § 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91? As ilações indicadas pela fiscalização, e encampadas na r. decisão recorrida,
não respondem essa indagação de forma convincente e suficiente.
Continua, ainda, sustentando que:

[E]m homenagem aos princípios da “prevalência da essência sobre a forma” e da
“verdade material”, a “forma” adotada pela Recorrente para o pagamento de parte da
PLR é absolutamente irrelevante. Além disso, a conduta consistente na formalização e
documentação de parte da PLR por intermédio de outras pessoas jurídicas, quando
muito, teria implicado o não recolhimento de IRRF e, desse modo, deve repercutir nas
pessoas físicas, não constituindo, portanto, causa suficiente para exigência de
contribuições previdenciárias da Recorrente, até porque, repita-se, o programa de
participação nos lucros e resultados mantido pela Recorrente não foi questionado pela
fiscalização.

Cabe repetir que a Recorrente tem notícia de que as pessoas físicas sofreram a
lavratura de autos de infração (o que, aliás, pode ser confirmado pela própria Receita
Federal do Brasil), justamente para formalizar a exigência do IRPF sobre a parte da
PLR intermediada por outras pessoas jurídicas, inclusive acrescida da multa de ofício
qualificada em 150% e dos juros de mora. Se assim é, o suposto “ilícito” já teria sido
reparado mediante a lavratura de autos de infração contra as pessoas físicas e a
exigência do único imposto que incidia nos pagamentos efetuados a título de PLR pela
Recorrente.
Pois bem. Inicialmente, afirmo que a “participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa”, regulamentada atualmente pela Lei n.o 10.101, de 2000, com suas
alterações, é de vital importância à integração entre capital e trabalho. A referida verba
denominada abreviadamente de PLR tem nascedouro, inclusive, antes mesmo da Constituição de
1988. Aliás, no momento antecedente a sua regulamentação, a partir da Medida Provisória n.o
794, de 1994, inexistia não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba1, de

1 Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da Repercussão Geral/STF), confirmou a
eficácia limitando ao consolidar o entendimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba somente após a regulamentação do artigo 7.o, inciso XI, da Constituição Federal, o que se deu após o advento
da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, inclusive com mudança de numeração, foi, finalmente,
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor. Foi firmada a tese: "Tema 344 da Repercussão
Geral/STF. Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período
que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da Constituição
Federal de 1988."
Fl. 5605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

toda sorte, o constituinte originário, objetivando incentivar ainda mais a prática pelos
empregadores, previu a possibilidade de lei regulamentadora instituir a benesse aos empregados
com não incidência da contribuição previdenciária.
Dito isto, afirmo que a fiscalização constatou (e o fato não é negado pela defesa)
que alguns segurados empregados e alguns segurados contribuintes individuais receberam
“pagamentos” via pessoas jurídicas interpostas e tais valores tiveram suas saídas escrituradas
contabilmente na escrita da JBS como PLR, ainda que suportadas em notas fiscais das
interpostas pessoas.
Tais pagamentos de PLR ocorreram via pessoas jurídicas interpostas (chamadas
pela fiscalização de “noteiras”), as quais emitiam notas fiscais de prestação de serviços (que não
ocorreram e não tinham suporte em qualquer contrato)2 tendo a JBS (Recorrente) como tomadora
dos serviços e esta efetuava os pagamentos para os segurados (empregados ou contribuintes
individuais) por “suposta conta e ordem das noteiras”, uma vez que “era apresentado para o setor
financeiro da JBS” um “instrumento particular de cessão de direitos creditícios”, firmado entre o
segurado e a respectiva noteira relacionada, tudo com anuência da JBS (da sua Administração).
Mesmo o caso do suposto pagamento de Bônus de Contratação (Hiring Bonus),
que a defesa diz estar correto e ser igualmente objeto do lançamento, a resposta dá conta também
do pagamento da tal PLR intermediado por interposta pessoa jurídica para o segurado recebedor
do dito bônus (e-fls. 1.738/1.739 e 1.756/1.757 – Segurado “Gilmar Schumacher”) e o tal bônus
foi contabilmente escriturado na conta contábil destinado aos tais pagamentos de PLR.
Diante de tais apontamentos e face aos autos de infração com a descrição dos
fatos relacionados à apontada infração, substanciados por seus elementos integrativos, como, por
exemplo, o fundamento legal, o demonstrativo de apuração, o demonstrativo de multa e juros de
mora, o demonstrativo dos responsáveis tributários (solidários) e o relatório fiscal, além dos
documentos colacionados, entendo que inexiste nulidade.
É que estando à fiscalização, em procedimento administrativo regular, convencida
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (pagamentos que a autoridade
administrativa entende serem sujeitas à incidência de contribuições) e tendo, a partir desta ótica,
determinado a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito
passivo e os responsáveis e proposto a aplicação da penalidade cabível, então agiu conforme lhe
ordena a lei na sua atividade privativa, vinculada e obrigatória, aliás, se não o fizesse, estaria
sujeita a pena de responsabilidade funcional.
Se o lançamento deve ser cancelado, ou não, é caso de análise meritória a ser
enfrentado em breve no decorrer deste voto.
De mais a mais, obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em
cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos
constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os

2 Simulação de serviços.
Fl. 5606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o
“fato imponível”.
O relatório fiscal, em conjunto com os documentos acostados, atendeu plenamente
aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal atinente ao
processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que deram
ensejo à constituição do apontado crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e
fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento.
Ou, em outras palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base
legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão
da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado e pelos responsáveis, tanto que
exerceram seus respectivos direitos de defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A
autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que
identificam a subsunção do caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e
substanciados para dá lastro a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram
compreendidos e a recorrente e os solidários exerceram claramente o direito de defesa
rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não é acertado afirmar que houve violação ao art. 142 do CTN,
tampouco é razoável alegar que não há motivação adequada e suficiente ao apontar os fatos
geradores indicados nos autos de infração.
Além disto, não resta comprovado nos autos qualquer prejuízo para a defesa.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Doravante, passo a analisar o mérito e capitular os temas de enfrentamento, a meu
modo, sem prejuízo ao enfrentamento de todas as questões necessárias ao julgamento.

Mérito em relação ao
Recurso Voluntário do Contribuinte e dos Solidários
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.

Fl. 5607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência. Informa-se que os autos de infração
foram lavrados em 18/12/2017 e tem por objeto supostos fatos geradores dos meses de janeiro a
setembro de 2012. Alega-se que deve ser aplicado ao caso concreto o § 4.o do art. 150 do CTN3,
pois houve pagamento antecipado e o tributo é sujeito a lançamento por homologação, não
podendo se reconhecer condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Especificamente, relato que a JBS foi notificada em 20/12/2017 (e-fl. 5.033), os
solidários Wesley Mendonça Batista, Eliseo Santiago Perez Fernandez e Francisco de Assis e
Silva foram notificados em 22/12/2017 (e-fls. 5.261 e 5.269; 5.263 e 5.269; 5.265 e 5.269;
respectivamente) e o solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan foi notificado em 10/01/2018
(e-fls. 5.056/5.059 e 5.269, após transcurso de edital). Os fatos imponíveis são das competências
01/2012 a 09/2012.
Pois bem. Conforme se lê na preliminar exposta em linhas pretéritas, que,
doravante, deve ser parte integrante deste capítulo, observa-se que a JBS ordenou a segurados
com ela relacionados (empregados e contribuintes individuais) que obtivessem “notas fiscais”
junto a interpostas pessoas jurídicas (terceiras) relacionadas a eles (segurados empregados e
contribuintes individuais), a fim de “efetu[ar] o pagamento de uma parte da PLR sem o
desconto do IRRF. Por isso, o pagamento de parte da PLR foi formalizada e documentada por
intermédio de outras pessoas jurídicas.” (e-fl. 5.373)
Por conseguinte, a própria JBS reconhece que os pagamentos efetivados, que
denomina de PLR, foram formalizados e documentados por intermédio de outras pessoas
jurídicas.
Some-se a este fato a circunstância da JBS admitir ser a “tomadora dos serviços”
em tais “notas fiscais” e anuir com a suposta ordem das “noteiras” para efetuar o pagamento do
valor diretamente as partes relacionadas com a JBS (seus empregados e contribuintes
individuais), por força de vários contratos denominados de “instrumento particular de cessão de
direitos creditícios”, firmado este entre o segurado (empregados e contribuintes individuais
ligados a JBS) e a respectiva noteira relacionada.
Com a devida vênia, tais anatematizados procedimentos, sempre adotados com
anuência e determinação da JBS, apresentam-se dentro dos contornos das normas que se nega a
incidência (arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964).
Veja-se, durante a fiscalização, a quase totalidade dos segurados instados a se
manifestar confirmaram que recebiam a tal “PLR” por intermédio de terceiras pessoas jurídicas
(conferir como exemplo da referida resposta às e-fls. 1.277/1.278 – resposta de um dos
administradores da JBS, Francisco de Assis e Silva, arrolado como responsável solidário,
inclusive, que, também, recebia tal rubrica sob o referido impróprio procedimento) e a maior
parte afirmou que o ocorrido se deu por diretriz da JBS e que não se sabe o motivo da
Companhia ter tomado tal decisão (e-fls. 39, 114/116, 449, 571/572, 624/625, 855, 965, 991,

3 Art. 150, § 4.o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 5608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

1.201, 1.252, 1.278, 1.407, 1.508, 1.641, 1.739, 1.757, 1.780, 1.853/1.854, 1.880, 2.023, 2.129,
2.166, 2.183, 2.298, 2.402, 2.440, 2.539, 2.666, 2.718, 2.789, 2.915, 2.946, 2.972, 3.097, 3.120,
3.216, 3.532, 3.627, 3.709, 3.730, 3.827, 4.164/4.165, 4.347/4.348 e 4.834/4.837).
Para mera exemplificação, veja-se o teor das seguintes respostas:
e-fls. 1.277/1.278:

e-fls. 854/855:

Houve quem respondesse que a JBS reconhecerá em seus assentamentos tratar-se
de PLR pagos por atingimento de metas e que retificará a DIRF, bem como recolherá ou
compensará o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com juros e multa (75%) e que a
pessoa jurídica interposta retificará sua apuração, excluindo os lançamentos contábeis relativos
às notas fiscais de serviços não efetivamente prestados e retificará as obrigações acessórias e, ao
seu turno, o segurado pessoa física retificará a Declaração de Ajuste Anual, conforme novo
Fl. 5609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

informe de rendimentos a ser disponibilizado pela JBS (conferir como exemplo da referida
resposta às e-fls. 624/625 – resposta de um dos administradores da JBS, Eliseo Santiago Perez
Fernandez, arrolado como responsável solidário, inclusive, que, também, recebia tal rubrica sob
o referido impróprio procedimento).
Interessante observar uma das respostas dada para a fiscalização, por uma das
empresas noteira (e-fls. 1.515/1.516), leia-se, verbo ad verbum:
Item 01: Cópia em meio digital, arquivo em PDF, do Contrato Social e respectivas
Alterações;
Item 02: Esclarecer que não houve serviços prestados a JBS S/A;
Item 2.1: Cópia em meio digital, arquivo em PDF de notas fiscais emitidas pela empresa
conforme discriminado abaixo:
NF n.
Data
Valor R$
Destinatário
CNPJ
142
31/03/2012
50.000,00
JBS S/A
02.916.265/0109-80
143
04/04/2012
45.000,00
JBS S/A
02.916.265/0109-80
144
04/04/2012
45.000,00
JBS S/A
02.916.265/0109-80
466
30/04/2013
100.000,00
JBS S/A
02.916.265/0027-07
Item 2.2: Não existe contrato de prestação de serviços;
Item 2.3: Como não houve prestação de serviços não temos descrição detalhada de
serviços;
Item 2.4: Não tendo sido contratados os serviços, não há relação por serviços, também
não temos profissionais da JBS S/A responsáveis pela contração e nem o recebimento
por serviços prestados;
Item 2.5: Não há relação de valores recebidos, pois os serviços não foram prestados;
Item 2.6: Não há documentos que comprovem o ingresso, pois os serviços não foram
prestados e os valores não foram recebidos;
A empresa desde sua abertura em 11/07/1988 nunca emitiu um só documento que não
tenha respaldo em serviços prestados, com exceção a estes acima relacionados a pedido
do SR. GERSON ANTONIO BALENA, CPF 460.218.339-53, com o qual foi firmado
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO (não temos cópia) para
o mesmo receber o valor correspondente junto a JBS S/A, tendo o mesmo reembolsado
os custos dos impostos devidamente recolhidos referente a emissão das Notas Fiscais.
Grifo adicionado
Como alhures asseverado, mesmo o caso do suposto pagamento de Hiring Bonus,
que a defesa pondera ser acertado, a resposta dada para a fiscalização informa o pagamento da tal
PLR intermediado por interposta pessoa jurídica para o segurado recebedor do mencionado
bônus (e-fls. 1.738/1.739 e 1.756/1.757 – Segurado “Gilmar Schumacher”) e o chamado “bônus
de contratação” foi escriturado na conta contábil dos pagamentos de PLR, o que destoa de um
“bônus de contratação”.
Por conseguinte, o escrutínio efetivado demonstra que as notas fiscais inidôneas,
emitidas pelas interpostas pessoas jurídicas prestadoras de serviços, não se coadunam com a
mens legis e tampouco podem ser desconsideradas. Tais documentos fiscais foram, de modo
bastante evidente, lançados dolosamente, pretendendo dissimular rendimentos de trabalho
assalariado (segurados empregados) ou pagamentos para pessoas físicas sem vínculo
empregatício (segurados contribuintes individuais), tendo simulado a prestação de serviços por
várias empresas, a fim de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador ou o conhecimento
por parte da autoridade fazendária.
Fl. 5610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Observa-se que, enquanto a escrita fiscal da JBS, apontava o pagamento efetivado
nas condições acima como “PLR”, a documentação fiscal anuída pela Companhia e que dava
lastro a efetivar a escrituração contábil e fiscal informava a prestação de serviços para interpostas
pessoas jurídicas, sem que qualquer serviço tivesse sido tomado, pagando-se aos segurados
empregados e contribuintes individuais por força dos denominados “instrumento particular de
cessão de direitos creditícios”. Disfarçava-se o recebimento das pessoas físicas por supostos e
inexistentes serviços prestados por pessoas jurídicas e, também, disfarçava-se a tributação dos
pagamentos para as pessoas físicas com a escrituração em conta contábil denominada de “PLR”,
invocando-se condição de não incidência pela suposta natureza da verba escriturada.
Por conseguinte, é acertada a conclusão da fiscalização ao apontar simulação,
fraude e sonegação, bem como a decisão vergastada ao atestar a correção da autoridade
fazendária, de modo que, para fins de decadência, aplica-se o art. 173, I4, combinado com a parte
final do § 4.o do art. 150 do CTN (relativo à ressalva “salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação”).
Neste sentido, inexiste decadência em relação à JBS, notificada em 20/12/2017
(e-fl. 5.033), bem como no que tange aos solidários Wesley Mendonça Batista, Eliseo Santiago
Perez Fernandez e Francisco de Assis e Silva, notificados em 22/12/2017 (e-fls. 5.261 e 5.269;
5.263 e 5.269; 5.265 e 5.269; respectivamente), haja vista que, se os fatos geradores são das
competências 01/2012 a 09/2012 e como é aplicado o art. 173, I, do CTN, as competências
posteriores a 12/2011 não foram atingidas pela decadência. Ora, se o fato imponível mais antigo
é relativo à competência fiscal 01/2012 (fato gerador considerado efetivado em 31/01/2012), o
termo a quo é 1.o de janeiro de 2013 e o termo ad quem, para constituir o lançamento de ofício
relativo a tal competência, é 31/12/20175, então não ocorre a decadência.
Isto porque, conforme disciplina o Recurso Repetitivo n.o 973.733 (Tema Repetitivo
163)6, que interpretou as normas acima apontadas, “[o] dies a quo do prazo quinquenal da aludida
regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o ‘primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’ corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”.
Inclusive, este é o entendimento consolidado na Súmula CARF n.o 101, na qual se
observa como uns dos Precedentes o Acórdão n.o 9202-003.067, que cuida de contribuições sociais
previdenciárias. Eis o teor do enunciado da Súmula CARF n.o 101, verbis: “Na hipótese de
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante,
conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
5 Importante anotar que o ano fiscal, pela legislação, coincide com o ano-base ou com o exercício social ou exercício
financeiro, que começa no dia 1.o de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Por isso, o prazo fatal do
lustro decadencial não é 1.o de janeiro de 2018, mas sim 31/12/2017 (na referida data encerra-se a contagem do
quinto ano-fiscal). A contagem é por ano-fiscal e não por ano-civil em matéria tributária.
6 O Tema Repetitivo 163 do STJ fixou a tese jurídica: “O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
Fl. 5611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Por outro lado, considerando a última notificação efetivada, relativa unicamente
ao solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan, que foi concretizada em 10/01/2018 (e-fls.
5.056/5.059 e 5.269, após transcurso de edital, momento em que foi considerado intimado para
todos os efeitos – e-fl. 5.059), observa-se que, ao aplicar o art. 173, I, do CTN, a competência
01/2012 decaiu, apenas ela, haja vista que o último momento para o lançamento da competência
01/2012 seria em 31/12/20177 e a notificação foi concretizada, para todos os fins de direito, em
10 de janeiro de 2018.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por unanimidade de votos, no
Acórdão n.o 9202-007.948, datado de 17/06/2019, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, já teve a oportunidade de consolidar entendimento no sentido de que:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de
devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo
dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Do voto referido colhe-se a seguinte passagem:

Não é lógico presumir que o primeiro cientificado comunicará o lançamento aos
demais devedores, e nesse sentido há julgados em que foi declarada a nulidade do
lançamento pela não participação do coobrigado o processo administrativo de
constituição do crédito tributário, por preterição do direito de defesa. Tanto é assim que,
para assegurar o direito à ampla defesa de todos os responsáveis solidários, foi editada a
Súmula CARF n.o 71, que estabelece:
"Súmula CARF n.o 71. Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante,
conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."

Destarte, a contagem do prazo decadencial deve se dar de forma individualizada,
reconhecendo-se a decadência em relação aos responsáveis solidários no presente
processo, visto que estes sequer foram cientificados da constituição do crédito
tributário.
Sendo assim, sem razão neste capítulo a JBS e os solidários Wesley Mendonça
Batista, Eliseo Santiago Perez Fernandez e Francisco de Assis e Silva. Noutro prisma, com
parcial razão neste capítulo unicamente o solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan para o qual
decaiu a competência 01/2012.
- Inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre a PLR paga aos
segurados da contribuinte recorrente. Periodicidade e Limites da Lei 10.101
A defesa sustenta que os pagamentos efetuados, por intermédio de interpostas
(terceiras) pessoas jurídicas, são, em verdade, PLR paga aos seus segurados. Invoca os princípios
da “prevalência da essência sobre a forma” e da “verdade material”. Justifica que,
independentemente da “forma utilizada”, os pagamentos têm a natureza jurídica de PLR.

7 Mesmo que se considerasse o termo ad quem como sendo 1.o de janeiro de 2018 (contando-se em ano-civil e não
em ano-fiscal) haveria decaído o direito de lançar da Fazenda Pública.
Fl. 5612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Argumenta que 7 (sete) pessoas físicas8 receberam PLR apenas em um único mês
de 2012, sendo uma parcela informada na folha de salários e a parcela remanescente foi
intermediada por pessoa jurídica interposta, de modo que houve um único pagamento no ano de
2012, estando respeitada a Lei n.o 10.101, de 2000. Sustenta que a parcela em folha não foi
contestada pela fiscalização, de modo que a parcela intermediada por terceiros deveria ser aceita
de igual modo, pois tem a mesma natureza jurídica, sendo isso que importa. Pondera que o
pagamento realizado uma única vez pode ser considerado ganho eventual, o que, também,
fundamenta o afastamento da tributação em espécie.
Continua asseverando que 6 (seis) pessoas físicas9 receberam PLR apenas em um
único mês intermediadas por interposta pessoa jurídica, de modo que houve um único pagamento
no ano de 2012, estando respeitada a Lei n.o 10.101, de 2000. Sustenta que, na essência e muito
embora intermediados por outras pessoas jurídicas, os pagamentos foram efetuados a título de
PLR, e que o seu programa de PLR não foi questionado pela fiscalização. Reitera que o
pagamento realizado uma única vez pode ser considerado ganho eventual, o que, também,
fundamenta o afastamento da tributação em espécie.
Prossegue comentando que outras 6 (seis) pessoas físicas10 receberam PLR em um
determinado mês e em mês subsequente complementou o valor da PLR, intermediado através de
pessoa jurídica, deste modo não se pode alegar inobservância de periodicidade mínima de 6
(seis) meses entre os pagamentos. O que teria ocorrido seria o pagamento da PLR em um
determinado mês e o complemento do seu valor em mês subsequente, tendo em vista reapuração
realizada. Sustenta que, na essência e muito embora intermediados por outras pessoas jurídicas,
os pagamentos foram efetuados a título de PLR, e que o seu programa de PLR não foi
questionado pela fiscalização. Reitera que o pagamento realizado uma única vez pode ser
considerado ganho eventual, o que, também, fundamenta o afastamento da tributação.
Aduz que 1 (uma) pessoa física11 recebeu duas vezes PLR intermediado por
pessoa jurídica, observando, no entanto, o prazo de seis meses entre os pagamentos, de modo
que, igualmente, observou a Lei n.o 10.101. No mais, reitera as conclusões das colocações
antecedentes.
Por último, em relação aos pagamentos efetivados aos 3 (três) contribuintes
individuais12, via interpostas pessoas jurídicas, mas com natureza jurídica alegada de PLR,
advoga que a Lei n.o 10.101 não exclui os contribuintes individuais e que a regra da isenção da
alínea “j” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, de igual modo, também não o fez. A
Constituição não teria feito qualquer diferença entre o segurado empregado e o contribuinte
individual. Diz que não deveria haver discriminação.
Pois bem. Como consignei alhures, a “participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa”, regulamentada atualmente pela Lei n.o 10.101, de 2000, com suas
alterações, é essencial à integração entre capital e trabalho. A citada rubrica “PLR” teve origem

8 CPF’s ns.o 214.642.668-32, 273.208.668-11, 255.796.548-04, 487.810.291-87, 709.674.408-82, 165.866.748-40 e
162.294.521-20.
9 CPF’s ns.o 412.811.954-72, 545.102.019-15, 017.217.518-66, 087.893.528-23, 765.719.806-06 e 024.961.187-24.
10 CPF’s ns.o 098.171.878-70, 460.218.339-53, 437.429.479-15, 220.459.109-20, 181.718.422-91 e 601.694.359-20.
11 CPF n.o 090.973.728-28.
12 CPF’ ns.o 090.973.728-28, 601.694.359-20 e 024.961.187-24.
Fl. 5613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

antes mesmo da Carta Política de 1988 e, na época do seu nascedouro, não gozava da benesse da
não incidência da contribuição previdenciária, de toda sorte, a Constituição Cidadã, pretendendo
incentivar a prática pelos empregadores, prescreveu a possibilidade de lei regulamentadora
instituir a benesse aos empregados com a não incidência da tributação sobre os valores pagos a
tal título.
Tenho que afirmar, inclusive, que a regra de imunidade tornada eficaz na
combinação da alínea "j" do § 9.o do art. 28 da Lei 8.212 com a lei específica, que disciplina a
PLR, é somente a Lei n.o 10.101.
Após tal digressão, cabe ponderar que a lei regulamentadora, a específica Lei n.o
10.101, de 2000, com suas alterações, em nenhum momento admitiu o pagamento de PLR via
pessoas jurídicas interpostas, denominadas pela fiscalização de “noteiras”, numa “estranha”
sistemática de “pejotização”, não sendo o pagamento, formalmente, efetivado pelo empregador,
mas pela pessoa jurídica interposta, que emitia nota fiscal inidônea e cedia o crédito com
anuência da JBS, procedimento com cariz mendaz e incompreensível se for concebido a autuada
como Companhia listada na B3 (Bolsa de Valores), tendo suas ações integrando o Índice
Bovespa, fato que é público e notório.
Ademais, a Lei regulamentadora da PLR, também, não admitiu o pagamento para
segurados contribuintes individuais, haja vista que o art. 2.o do referido diploma legal prescreveu
negociação apenas entre empresa e seus empregados, não compreendendo os segurados
contribuintes individuais. Vale dizer, na eleição de seus beneficiários o art. 2.o do referido
diploma legal determinou a celebração dos planos via negociação entre dois polos distintos
"empresa" x "empregados". Decerto, neste contexto, não se aplica o benefício para contribuintes
individuais, ainda que sejam partes relacionadas com os empregadores.
Entendo, portanto, que não assiste razão a defesa, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não concordo com a tese de que a “natureza jurídica” de tais pagamentos,
intermediados por interpostas pessoas jurídicas, seja de PLR ou que os segurados contribuintes
individuais, ou mesmo os segurados empregados, tenham recebido um verdadeiro PLR no
âmbito do objeto da autuação.
Não visualizo no escopo da Lei n.o 10.101, de 2000, com suas alterações, essa
permissão (de recebimento de PLR via interpostas pessoas jurídicas). Ao meu olhar, o modal
deôntico para tal conduta é proibitório, inclusive ao se substanciar das demais normas
integrativas do sistema jurídico tributário pátrio.
O princípio da essência sobre a forma ou da verdade material, a meu sentir, não
são aplicados para subsidiarem situações contrárias à boa-fé objetiva ou ao sistema jurídico. Tais
princípios objetivam garantir a prevalência da boa-fé e da correta aplicação das normas. Não
pode haver distorção para com base neles se pretender “criar” uma situação “cômoda” para o
violador de regras e normas jurídicas tributárias.
Permissa venia, não posso compreender que a emissão de notas fiscais inidôneas,
que lastrearam o constatado nefasto procedimento, tenham o condão de substanciarem, ao ser
retirado o seu véu e, com isso, serem “desvendados os atos” e afastada qualquer possibilidade de
denúncia espontânea, uma natureza jurídica de PLR aos pagamentos efetivados nesta perfídia
sistemática operacional. A pretensão dos recorrentes ao seu alvedrio argumentativo, em minha
Fl. 5614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

análise, não se mostra crível. Não é verossímil. Não posso compreender, diante da Lei n.o
10.101, bem como face as normas jurídicas tributárias válidas e vigentes, que a importante verba
da PLR seja desvirtuada a tal ponto. Neste sentido, não posso compreender como plausível
empregar natureza jurídica de PLR a tais infaustos pagamentos.
En passant, concordo com a decisão de piso ao afirmar que “[e]ssa conduta de
realizar os pagamentos dos segurados por meio de simulação com notas fiscais de serviços
demonstra que o direito foi exercido em desconformidade com os padrões aceitos pela norma
previdenciária (art. 32 da Lei 8.212/1991 e incisos I e XII do art. 216 do Decreto 3.048/1999)”.
Argumentar (e até “confessar”) que o pagamento feito sob tal procedimento
objetivava evitar o desconto do IRRF e que, por isso, o formalizou e o documentou por
intermédio de outras pessoas jurídicas não dão margem para aceitar a tese de que a natureza
jurídica do dispêndio, efetivado por interpostas pessoas e lastreado em notas fiscais inidôneas, é
de uma “verdadeira PLR”, na forma regulamentada pela Lei n.o 10.101. Por isso, entendo que
não se aplica a alínea “j” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991. Aliás, a Lei n.o 10.101 não
prevê a possibilidade de não se efetivar o desconto do IRRF, na forma dos §§ 5.o e 8.o do seu
artigo 3.o. Logo, se o objetivo (até declarado em recurso) foi evitar o desconto do IRRF, então,
verdadeiramente, mostra-se, de modo muito translúcido, que a Lei n.o 10.101 não foi observada.
Além de tudo isto, o fato das pessoas físicas eventualmente terem sofrido
autuações próprias, como afirmam os recorrentes, por conta do não recolhimento do IRPF sobre
a verba paga, não afasta a autuação ora debatida por serem de naturezas distintas, já que, pelo
não atendimento da Lei n.o 10.101 e considerando o contexto remuneratório de citados
pagamentos, tais verbas são consideradas salário-de-contribuição.
Afinal, não é possível compreender que essa forma de efetivar o dispêndio seja
isento à contribuição social previdenciária, por supostamente ser um “gasto eventual” (ganho não
habitual), ainda mais quando os pagamentos foram baseados em interpostas pessoas jurídicas e
substanciados em notas fiscais inidôneas e estão compreendidos dentro do contexto
remuneratório das pessoas físicas relacionadas com a contribuinte recorrente, não sendo
demonstrado pelos recorrentes que os pagamentos sejam realmente eventuais e desvinculados da
remuneração.
Demais disto, a despeito dos recorrentes alegarem que os dispêndios em xeque
são PLR, não se apresentou qualquer comprovação das supostas metas cumpridas pelos
recebedores, limitando-se a sustentar que a fiscalização não teria criticado o programa de
participação nos lucros e resultados da Companhia.
Efetivamente, a fiscalização atestou que a Companhia possui programa de
participação nos lucros e resultados e, inclusive, o que foi, realmente, pago, sob o seu espectro,
foi aceito, não sendo objeto da autuação. Não há lide sobre isso.
A questão é que os pagamentos apontados na autuação não estão no campo de
propagação do prisma do verdadeiro programa de participação nos lucros e resultados da
Companhia, conforme situação já vastamente exposta neste voto. Sendo assim, se os recorrentes
quisessem insistir com a tese suscitada (de que os pagamentos autuados se tratam de PLR)
deveriam apresentar, pormenorizadamente, exemplos e demonstrações, ao menos amostrais, de
Fl. 5615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

que os pagamentos “casariam” com o programa de participação nos lucros e resultados vigente
na Companhia, o que não se fez.
O lançamento demonstrou os fatos geradores apresentando detalhadamente as
circunstâncias que o cercam e expôs as provas de sua convicção. Ademais, no Termo de
Verificação Fiscal está claro que a JBS pagou supostas verbas como PLR sem que a
Administração Tributária as compreenda desta forma e, ainda que se concebessem como
verdadeiros PLR, a fiscalização entendeu não cumprir a legislação da PLR.
Doravante, se os recorrentes pretendem desconstituir o lançamento, alegando que
se tratam de PLR, deveriam apresentar as provas de que os pagamentos se coadunam com o
programa de participação nos lucros e resultados vigente na Companhia, o que não se fez.
O fato da fiscalização não questionar o programa de PLR existente não significa
que considera os pagamentos objeto da autuação como PLR ou que a fiscalização tivesse que
rebater o programa de PLR existente para poder autuar.
Ora, a fiscalização demonstrou que os pagamentos efetivados, objeto do
lançamento, não se coadunam com um verdadeiro programa de PLR da Companhia, pelo que os
entendeu como salário-de-contribuição. Se os recorrentes, sob a ótica da essência sobre a forma,
pretendem o reconhecimento de que são verdadeiras PLR, então lhes cabe fazer a demonstração,
por meio de provas idôneas que lhes sejam permitidas. Acontece que a prova não é produzida
com a defesa.
Os recorrentes não apresentam qualquer cotejo analítico para comprovar o que
afirmam. Por exemplo, não mencionam uma eventual meta cumprida, de quaisquer dos
segurados, não citam uma eventual cláusula que explique como se calcula o PLR e tampouco
confronta o trinômio “cláusula-meta-cálculo” para demonstrar uma validade dos pagamentos
autuados, por supostamente se substanciarem como um verdadeiro PLR, na forma em que ao
talante da defesa se sustenta a tese recursal.
A autuação num corte epistemológico que se estabeleça pontuou que as verbas
pagas, via interpostas pessoas, são remuneratórias por não se substanciarem em PLR ao se
formalizar via notas fiscais inidôneas. Este é o ponto nodal de onde se prossegue a título
complementar no Termo de Verificação Fiscal. Lembre-se que o Relatório Fiscal (e-fls.
4.922/5.031) informa que a empresa autuada se utilizou do expediente de pagar a seus segurados
empregados, celetistas, diretores e gerentes, assim como a três contribuintes individuais,
remunerações por meio de instrumento contratual com pessoas Jurídicas vinculadas a estes
segurados, de forma a esconder o pagamento correto de suas obrigações previdenciárias.
Subsidiariamente, a fiscalização pontua que, ainda que se considerasse PLR, face a escrituração
da conta contábil, a Lei n.o 10.101 não foi observada, pois a lei específica não admite o
procedimento praticado.
Neste diapasão, já seguindo para a conclusão, importante consignar que a
discussão pretendida pela defesa, quanto a periodicidade dos pagamentos, que se coadunaria com
a Lei n.o 10.101, como se este fosse o único motivo para conclusão de que os pagamentos não
são PLR, é secundária no contexto da autuação, pois, em primeiro momento, não restou
demonstrado que se cuida de verdadeiro PLR por força da prática de se pagar via interpostas
pessoas e com notas fiscais inidôneas e cessão de crédito. Logo, não vejo sequer necessidade de
Fl. 5616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

apreciar a questão das periodicidades dos pagamentos efetivados, objetos da autuação, vez que
há argumento independente e suficiente a atestar as verbas pagas com semblante remuneratório.
Afinal, a decisão administrativa não precisa rebater, um a um, todos os argumentos trazidos na
peça recursal, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre as
questões controvertidas no processo, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado.
De mais a mais, inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, o seguinte trecho dos fundamentos da decisão de piso, com fulcro no §
1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o
343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Esse conjunto fático-probatório mencionado acima, no meu entendimento,
caracteriza a fraude objetiva na maneira de realizar o pagamento da remuneração dos
segurados empregados em decorrência do fenômeno da “pejotização” dos rendimentos,
e isso configura os rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, previstos no inciso I do art. 28 da Lei
8.212/1991, sendo indiferente para a relação laboral remuneratória a presença ou não do
elemento subjetivo da má-fé, ou o intuito malicioso de prejudicar as partes (consilium
fraudis), ou a presença ou não do elemento subjetivo da consciência ou vontade de
fraudar por parte do empregador (conscientia fraudis), conforme preconiza o art. 136 do
CTN, ao estabelecer que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.

Logo, demonstrada a fraude objetiva por meio da “pejotização” de rendimentos
pagos aos segurados empregados, reconhece-se imediatamente a relação de natureza
remuneratória para fins previdenciários.

Os fatos contábeis mencionados no Relatório Fiscal (itens 5.7 e 5.8) evidenciam
que a Impugnante descumpria os próprios Acordos Coletivos firmados com os
trabalhadores, pois concedia a verba salarial com o intuito de disfarçar os pagamentos
em conta contábil com a denominação de PLR.

Note-se ainda que a peça de defesa da Impugnante, neste ponto, não possui
elementos suficientes para afastar os fatos constatados pelo Fisco (itens 5 a 6 do
Relatório Fiscal), já que a Impugnante resumiu-se a alegar que os valores foram pagos
em conformidade com a legislação de regência.

É oportuno lembrar que não é a instituição de um plano de pagamento, ou
mesmo previsão em Acordo Coletivo de Trabalho referente ao pagamento de verbas a
títulos de participação nos lucros que irá lhe retirar o seu caráter remuneratório. Pelo
contrário, é importante a estreita observância à legislação que, neste caso, irá afastá-la
da incidência tributária.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela Impugnante, impõe-se afirmar que
foram demonstrados os elementos suficientes para a caracterização da verba paga aos
segurados empregados como uma gratificação de natureza remuneratória e sujeita à
incidência das contribuições lançadas (previdenciária patronal, SAT/GILRAT e
Terceiros).

Deixo consignado que a legislação tributária expressamente confere atribuição à
autoridade fiscal (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) para impor “sanções”
sobre os atos ilícitos tributários verificados no sujeito passivo, permitindo a aplicação da
norma tributária material, ainda que alheia à formalidade da situação encontrada, a teor
dos artigos 142 e 149, incisos I e VII, ambos do CTN. Portanto, é certo que a
Fiscalização, no intuito de aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, detém
autonomia ou poderes para caracterizar uma verba como remuneratória em que o
Fl. 5617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

contribuinte autuado entendia não haver, e, para fins tributários, está perfeitamente
autorizada a reclassificar atos e negócios jurídicos, em que se vislumbram manobras e
condutas demonstradas ilegais, com intuitos inequivocamente evasivos.
Por fim, retornando a questão dos contribuintes individuais, a título ilustrativo,
veja-se a seguir posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao interpretar o direito
infraconstitucional e analisar um caso em que se estava diante de “contribuintes individuais” e de
PLR paga para tais segurados e no qual se invocava a tese de não incidência de contribuições
sobre os pagamentos, ocasião em que o Colendo STJ estabeleceu que a imunidade contempla
apenas a PLR paga nos moldes da Lei 10.101, isto é, compreende unicamente os segurados
empregados por serem estes os contemplados na forma do art. 2.o da citada lei específica, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. LEI 10.101/2000.
1. A jurisprudência do STJ é de que a parcela que não sofre a incidência de contribuição
previdenciária, no que se refere aos valores pagos a título de participação nos lucros, é
aquela paga nos moldes da Lei 10.101/2000. Nesse sentido: REsp 1.216.838/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, DJe 19/12/2011.
2. Na jurisprudência invocada para rejeitar a pretensão da empresa, o voto condutor do
acórdão hostilizado afirma que o simples pagamento de parcela remuneratória, em favor
de diretores estatutários, de parcela denominada "participação nos lucros", feito nos
termos do art. 152 da Lei 6.404/1976, é insuficiente para comprovar que a empresa
tenha adotado uma política efetiva de implantação de participação nos lucros por parte
de todos os seus empregados, o que somente poderia ser feito mediante o regime
instituído pela Lei 10.101/2000.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.650.783/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)
Sendo assim, sem razão os recorrentes neste capítulo.
- Não incidência de contribuições previdenciárias sobre bônus de contratação
(Hiring Bonus)
A defesa sustenta que uma pessoa física13 recebeu diretamente da recorrente, e
uma única vez em 2012, bônus de contratação, e não participação nos lucros e resultados, pelo
que o valor não teria natureza remuneratória do trabalho e não seria habitual, de modo que a
exigência da contribuição deve ser afastada. Trata da natureza do hiring bonus. Pondera que no
Recurso Extraordinário n.o 565.160 o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão
geral, que apenas os ganhos habituais devem sofrer a incidência de contribuições. Afirma que o
bônus de contratação não é fruto de contrato que o relacione com a contraprestação do exercício
do trabalho, nem sequer com o cumprimento de metas advindas da contratação, quanto menos há
compensação desta verba com o salário percebido após o início da relação de emprego.
A fiscalização afirmou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que a conclusão,
após efetivação do procedimento, é de que os valores repassados diretamente, sob alegação de
gratificação por contratação, são rendimentos do trabalho assalariado constituindo-se num
salário-de-contribuição.

13 CPF n.o 818.019.639-91.
Fl. 5618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Pois bem. A despeito de ter um pensamento, em certa medida, convergente com a
defesa no que se relaciona especificamente a natureza do bônus de contratação14 (a natureza de
um “verídico e comprovado” hiring bonus), conforme externei, por exemplo, neste Colegiado,
no julgamento do Acórdão n.o 2202-005.193, em sessão de 08/05/2019, entendo, pelo escrutínio
efetivado neste caderno processual eletrônico, que o pagamento ora analisado, relativo ao
pagamento efetivado pela recorrente, não é comprovadamente um “bônus de contratação”,
remanescendo, portanto, como verba remuneratória, na forma alegada pela autuação.
Ora, primeiro, o pagamento vindicado como bônus de contratação não foi
informado em folha de pagamento. Segundo, não foi declarado em GFIP. Terceiro, não há
documento ou contrato colacionado aos autos que atestem a suposta natureza jurídica de bônus
de contratação para objetivar afastar, de forma mais efetiva, a natureza remuneratória indicada
pela fiscalização; a caracterização como bônus de contratação é uma mera afirmativa. Quarto, a
escrituração lançada na contabilidade da Companhia foi efetivada em conta contábil de PLR
pago (e não de bônus de contratação), mas, como PLR escriturado, não se coadunou com a Lei
n.o 10.101 (e, em realidade, não tem natureza de PLR; a própria parte vindica outra natureza).
Quinto, os pagamentos realizados pela empresa, a partir da conta contábil de PLR, foram
efetivados diretamente, mas tinham por base notas fiscais inidôneas de serviços tomados pela
JBS e cujo pagamento ocorreu diretamente para os segurados em razão de cessão do crédito
entre o suposto prestador (título do crédito na nota fiscal) e o segurado (recebedor direto do
crédito), tudo com anuência da JBS. Sexto, o pagamento foi efetivado após o início da relação
laboral e sem a comprovação documental do motivo do pagamento, excetuada as notas fiscais
inidôneas.
Destarte, a meu sentir, pelos elementos de prova, trata-se de verba remuneratória.
Retorne-se, por fim, a afirmativa delineada alhures de que num corte epistemológico que se
estabeleça a fiscalização consignou que as verbas pagas, inclusive o suposto hiring bonus, são
remuneratórias por terem sido formalizadas em procedimento não autorizado pela legislação
(interpostas pessoas jurídicas e notas fiscais inidôneas, além das cessões de crédito com anuência
da JBS). Desta maneira, a discussão pretendida pela defesa, quanto a periodicidade única do
pagamento agora em final de análise, como se este fosse o único motivo da autuação, é
secundária. Em momento antecedente, não restou demonstrado que se cuida de verdadeiro bônus
de contratação (a fiscalização não o aceitou, em momento primeiro, como hiring bonus). Apenas
secundariamente, a fiscalização rebate que se o fosse não lhe imprimiria o feito pretendido pela
contribuinte, pelo que, partindo do momento inaugural da constatação, concordo com a autuação.
Sendo assim, sem razão os recorrentes neste capítulo.
- Improcedência da qualificação da multa de ofício em 150%
Observo que a fiscalização aplicou multa de 150% com base no art. 44, inciso I,
§ 1.o, da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 2007,
sustentando que prática de atos enquadrados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Veja-se o que consigna a fiscalização (e-fls. 5.024/5.025):

14 Também denominado de hiring bonus, signing bonus, sign-on bonus, luvas, bônus de atração, bônus de
permanência, bônus de retenção, bônus de garantia de permanência etc.
Fl. 5619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Diante dos fatos relatados acima, verificou-se que os valores das notas fiscais
emitidas de forma inidônea pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços aqui citadas,
se referem, na realidade, ou a rendimentos de trabalho assalariado (segurados
empregados) ou a valores auferidos a trabalhadores sem vínculo empregatício pessoas
físicas (segurados contribuintes individuais), tendo simulado a prestação de serviços por
estas empresas. Nota-se que o rendimento descrito como “PLR – Programa de
Participação nos Lucros e Resultados” foi informado nos casos nos quais houve
recebimentos por pessoas físicas (segurados empregados ou contribuintes individuais)
disfarçados de serviços prestados em nome de pessoas jurídicas, conforme alegado pela
própria JBS e muitas vezes pelos segurados.

A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento, justifica a multa qualificada. Assim, como neste caso, há
evidência nos autos deste processo de que a autuada utilizou um esquema de prestação
de serviços simulados, através de pessoas jurídicas vinculadas a seus segurados
empregados ou contribuintes individuais, ou diretamente como sócios, ou como
empresas de aluguel, que cediam os direitos creditícios dos valores pagos pela JBS a
estes segurados empregados. Apesar da JBS utilizar do termo “programa de participação
nos lucros e resultados” o recebimento destes valores não encontra respaldo nas normas
que regulamentam o pagamento de lucros e resultados para segurados empregados.

Ressalta-se que tal operação só foi possível graças a um acordo prévio entre o
recebedor e o repassador do recurso. De fato, sem um conluio, que é “o ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos referidos
nos artigos 71 e 72 da Lei n.o 4.502, de 30/11/1964”, ou seja, a sonegação e a fraude,
entre a direção da JBS e seus diretores, para através de pessoas jurídicas vinculadas a
estas pessoas físicas obter as notas fiscais para acobertar o pagamento destas
remunerações.

Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que implicaram a prática,
em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária, e tendo em vista ainda o
parágrafo 1.o, inciso I, do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, a multa de ofício
apurada será qualificada (majorada) para 150%.
A defesa, em suma, diz que não houve qualquer tentativa de escamotear ou
sonegar informações e documentos à fiscalização, pois, logo no início do procedimento,
informou a sistemática que adotava.
Diz, inclusive, que “cabe repisar que, no curso do procedimento de fiscalização,
e já na resposta à primeira intimação sobre o tema, de forma absolutamente transparente,
colaborativa e até mesmo de boa-fé, informou a Recorrente que efetuou pagamentos à título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), por atingimento de metas, a segurados
empregados e contribuintes individuais, mas que, apenas para fins de formalização e
documentação, parte dos referidos pagamentos foi intermediada por outras pessoas jurídicas.”
Pondera que se, hipoteticamente, houve algum ilícito, quando muito, isso resultou
apenas no não recolhimento do IRRF e que a PLR atende a Lei n.o 10.101, logo não há
motivação adequada para a multa de 150% sobre situação que não causa impacto no
recolhimento de contribuições. Comunica que as pessoas físicas suportaram autuações do IRPF,
o que contorna a problemática do IRRF. Por isso, suas condutas estariam longe da sonegação
(art. 71), da fraude (art. 72) e do conluio (art. 73). Assevera que o CARF tem entendimentos em
favor de sua tese e pede seja cancelada a qualificação.
Pois bem. Com respeito a posições em contrário e as afirmações da defesa, não
assiste razão aos recorrentes neste capítulo, uma vez que restou demonstrado o intuito doloso do
Fl. 5620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

procedimento adotado pela Companhia, contrário ao direito e a boa-fé objetiva, objetivando,
especialmente, em suas palavras, deixar de reter o IRRF, o que não se coaduna com a Lei
10.101, não sendo possível pretender a vindicada natureza de PLR.
Ora, adotou-se prática ardil, com utilização de interpostas pessoas jurídicas, com
emissão de notas fiscais inidôneas, posteriormente objeto de cessão de créditos, decerto também
inidônea, com anuência da mendaz tomadora do inexistente serviço, deixando-se, ainda, de
informar fatos em GFIP e/ou em folha de pagamentos, escriturou-se verbas em conta contábil
denominada de PLR, que não tinham essa verdadeira natureza conforme exposto neste voto,
objetivando-se não recolher as contribuições ao escriturar como tal, deixou-se de reter o IRRF (e
confessa esse fato), de modo que, após a prática de todos estes atos, ainda que tenha colaborado
com a fiscalização, a qual se iniciou, exatamente, para averiguar o cumprimento da legislação
tributária, a partir da análise da ECD (Escrituração Contábil Digital) do ano-calendário de 201215
a 2016, apresentada pela JBS no sistema SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e pelas
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), não é possível
concluir que não tenha ocorrido a prática dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, muito
menos, pelo só fato do contribuinte ter sido colaborativo com a fiscalização e ter aberto ou
descortinado o véu que acobertava a situação.
A colaboração com a fiscalização não afasta o contexto dos atos praticados,
tampouco lhe retira a característica própria. O ato jurídico já se perfectibilizou e foi constituído
com práticas e medidas da contribuinte.
Veja-se que os atos narrados se enquadram no teor dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502, de 1964, demais disto, uma vez atingido o propósito que a norma sancionadora pretende
proibir, não é possível pretender aplicação de intelecção de “essência sobre a forma”, pois a
forma pretendida foi, exatamente, a vedada em lei. Cite-se os enunciados prescritivos de clareza
solar ao contexto descortinado, litteris:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Somado a isto, a Lei n.o 4.729, de 1965, em seu art. 1.o, inciso I, aclarou ainda
mais o conceito de sonegação fiscal ao prescrever:
“Art. 1.o Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de

15 Ano-calendário 2012 teve lançamento parcial no Processo n.o 15956.720241/2017-11, anexo a estes autos e
julgado na mesma sessão.
Fl. 5621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza
em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública”.
Ora, ao praticar os atos que praticou ou omitir as informações que omitiu cometeu
sonegação e fraude, ademais o conluio esteve presente no contexto das notas fiscais inidôneas e
das anuências, inclusive na aceitação das “cessões de crédito”.
Neste contexto, entendo que deve ser mantida a multa qualificada de 150% por
restar demonstrado e bastante aclarado o evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Sendo assim, sem razão os recorrentes neste capítulo.
- Subsidiariamente, não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A defesa, subsidiariamente, sustenta não incidência de juros sobre multa de ofício.
Pois bem. A matéria há muito foi superada pelo STJ ao uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional, conforme segue: " ‘É legítima a incidência de juros
de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.’ (REsp 1.129.990/PR, Rel.
Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 2/6/2010." (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/12/2012)
As razões, com as quais concordo, são que o crédito tributário (prestação
pecuniária devida ao ente tributante) tem concepção mais ampla do que o conceito de tributo,
inclusive a disciplina do art. 113, caput e parágrafos, do CTN, enuncia prescritivamente um
regime único de cobrança para as exações e as penalidades pecuniárias fiscais, o que é
extremamente necessário para a arrecadação e administração fiscal, deste modo a multa, por
constituir crédito tributário, sendo dotada dos mesmos mecanismos e procedimentos aplicados
aos tributos, inclusive quanto aos consectários legais, sujeita-se à incidência de juros de mora.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade
imposta devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Por fim, este Colendo Conselho já sumulou o assunto, nestes termos:
Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 5622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Sendo assim, sem razão os recorrentes neste capítulo.
Mérito em relação exclusivamente ao ponto específico individualizado do
Recurso Voluntário dos Solidários
O recurso voluntário dos solidários é bem semelhante ao do contribuinte
recorrente, tendo sido enfrentados os seus capítulos em conjunto com o recurso do contribuinte
nas linhas pretéritas, inclusive sendo mantida a multa qualificada de 150%, no entanto a temática
a seguir é distinta e merece apreciação particularizada.
- Da inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN
Consoante visualizado no curso deste voto, houve a imputação de
responsabilidade solidária aos Administradores, sendo-lhes exigidas as contribuições lançadas
para as competências 01/2012 a 09/2012, sendo importante lembrar que, exclusivamente, a
competência 01/2012 em relação unicamente ao Administrador Jeremiah Alphonsus
O’Callaghan (Diretor de Relações com Investidores) foi reconhecida que decaiu.
De toda sorte, no que se refere a competência 01/2012, unicamente no que toca ao
Administrador Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (Diretor de Relações com Investidores), como
ela teria, em tese, as mesmas circunstâncias fáticas, tem-se a registrar que tudo que for dito aqui
se aplica para aquela competência sob decadência, pois, parafraseando a decisão de piso, onde
houver o mesmo fundamento fático haverá a incidência da mesma norma jurídica, face a
máxima: onde houver a mesma razão, aí se aplica o mesmo direito (ubi eadem ratio, ibi eadem
legis dispositivo).
Dito isto, cabe afirmar que a defesa, na sua contraposição, argumenta que não há
provas de que os solidários recorrentes tenham praticado os fatos apontados pela fiscalização
para imputação de responsabilidade solidária. Diz que não há individualização de condutas
realizadas e que não identificou os atos praticados por cada administrador. Advoga que é
“necessária a comprovação de que os atos praticados por eles foram realizados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo certo afirmar, que a questão da
responsabilidade não é simplesmente objetiva, exigindo a comprovação do ato doloso ou
culposo a fim de conduzir à responsabilidade pessoal daqueles que exercem a administração da
sociedade.” Assevera que os fatos alegados pela fiscalização não estavam nem mesmo
relacionados aos cargos desempenhados pelos solidários recorrentes na JBS e eles não seriam os
responsáveis pelas políticas de PLR da Companhia, e muito menos pela forma adotada para
pagamento da PLR e respectivo registro contábil. A responsabilidade estaria sendo imputada
unicamente por terem exercido cargos executivos e baseado apenas no suposto inadimplemento.
Pondera que o não pagamento de tributo não é suficiente para ensejar responsabilidade pessoal
aos diretores. Tal tese vindicada é objeto, hodiernamente, do Recurso Repetitivo n.o 1.101.728
(Tema 97 do STJ).
Pois bem. Entendo que assiste parcial razão a tese de defesa, mas unicamente em
relação a um dos solidários, a despeito da defesa conjunta por todos eles. Explico.
Durante o Termo de Verificação Fiscal foram anotadas as práticas violadoras das
normas jurídicas, como, por exemplo, pagamentos intermediados com interpostas pessoas
jurídicas, com suporte em nota fiscal inidônea e cessão de crédito, escopo de não descontar o
Fl. 5623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

IRRF etc. Todos estes atos foram praticados pela Companhia e as respostas as intimações fiscais
dão conta de que a JBS os ordenou. Então, quem foram as pessoas físicas que se envolveram e
determinaram os atos?
A fiscalização apontou trechos do capítulo do Estatuto Social da empresa que
tratam dos órgãos da Administração da Companhia para demonstrar o escopo e quem estava à
frente da Administração e, de modo resumido, ponderou que, tendo em vista as ações ilícitas
praticadas pelo sujeito passivo descritas no relatório fiscal, especificava as seguintes condutas
dos responsáveis), que se soma a todo o relato constante na exposição da fiscalização:
- WESLEY MENDONÇA BATISTA, CPF no 364.873.921-20, eleito PRESIDENTE
EXECUTIVO em 09/02/2011 cargo que ocupou até 05/10/2017. Responsável como
administrador da JBS em operacionalizar um esquema de prestação de serviços
simulados, através de pessoas jurídicas vinculadas a seus segurados empregados ou
contribuintes individuais, ou diretamente como sócios, ou como empresas de aluguel,
que cediam os direitos creditícios dos valores pagos pela JBS a estes segurados.
- ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ, CPF no 412.811.954-72, eleito
DIRETOR EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO em 24/11/2010 cargo que ocupa
até o presente momento. Responsável como administrador da JBS em operacionalizar
um esquema de prestação de serviços simulados, através de pessoas jurídicas vinculadas
a seus segurados empregados ou contribuintes individuais, ou diretamente como sócios,
ou como empresas de aluguel, que cediam os direitos creditícios dos valores pagos pela
JBS a estes segurados.
- JEREMIAH ALPHONSUS O’CALLAGHAN, CPF no 012.266.188-55, eleito
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES em 22/05/2009 cargo que
ocupa até o presente momento. Responsável como administrador da JBS em
operacionalizar um esquema de prestação de serviços simulados, através de pessoas
jurídicas vinculadas a seus segurados empregados ou contribuintes individuais, ou
diretamente como sócios, ou como empresas de aluguel, que cediam os direitos
creditícios dos valores pagos pela JBS a estes segurados.
- FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, CPF no 545.102.019-15, eleito DIRETOR
EXECUTIVO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS em 12/02/2007 cargo que
ocupou até 03/08/2017. Responsável como administrador da JBS em operacionalizar
um esquema de prestação de serviços simulados, através de pessoas jurídicas vinculadas
a seus segurados empregados ou contribuintes individuais, ou diretamente como sócios,
ou como empresas de aluguel, que cediam os direitos creditícios dos valores pagos pela
JBS a estes segurados.
No decorrer do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 4.922/5.030) observa-se,
outrossim, que foram detalhadas outras condutas específicas em torno do Diretor Francisco de
Assis e Silva (e-fls. 4.953/4.956) e do Diretor Eliseo Santiago Perez Fernandez (e-fls.
4.942/4.945), basicamente delineando que os mesmos também receberam pagamentos via
interpostas pessoas jurídicas, a título de remuneração disfarçada de PLR, que, na verdade, se
tratam de rendimentos do trabalho assalariado, vinculado ao contrato de trabalho (conferir em
complemento capítulo acerca da “decadência”, em linhas pretéritas).
Neste norte, entendo que a responsabilidade solidária dos Administradores
Francisco de Assis e Silva (Diretor de Relações Institucionais) e Eliseo Santiago Perez
Fernandez (Diretor de Administração) resta mais do que comprovada, assim como a
responsabilidade do Administrador Wesley Mendonça Batista (Diretor Presidente), a quem, em
última medida, cabia o comando geral da JBS, some-se a isto o fato de constar nos autos a
seguinte prova declaratória (e-fl. 4.836, resposta dada por uma das empresas noteiras e por um
Fl. 5624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

dos empregados da JBS): “A Requerente informa os profissionais responsáveis pela sua
contratação são: (i) Sr. Francisco de Assis; (ii) Sr. Wesley Batista; e (iii) Sr. Eliseu Perez.”
Logo, para tais administradores há especificação de condutas violadoras da lei e
são as praticadas pela JBS, enquanto ente não personificado fisicamente, sendo eles os detentores
do comando, além de dois deles terem, inclusive, recebido a verba via procedimento irregular.
Para eles há a mesma circunstância de fato.
Mas, no que tange ao Administrador Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (Diretor de
Relações com Investidores) não observo, inclusive pelos poderes dados no Estatuto Social da
Companhia para o cargo diretivo, específico poder para ordenar ou concordar com tais práticas.
O Estatuto Social no art. 24 estabelece competências para tal figura diretiva que não dão margem
para compreensão de sua responsabilidade, veja-se: “Artigo 24 Compete ao Diretor de Relações
com Investidores: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de relações com
investidores da Companhia; (ii) representar a Companhia perante acionistas, investidores,
analistas de mercado, a Comissão de Valores Mobiliário, as Bolsas de Valores, o Banco Central
do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; e (iii) outras atribuições que lhe
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.”
Por conseguinte, em minha análise, pelo conjunto probatório e elementos da
autuação, as circunstâncias de fato não são as mesmas entre o Administrador Jeremiah
Alphonsus O’Callaghan (Diretor de Relações com Investidores) e, doutro lado, os
Administradores Wesley Mendonça Batista (Diretor Presidente), Francisco de Assis e Silva
(Diretor de Relações Institucionais) e Eliseo Santiago Perez Fernandez (Diretor de
Administração). Não me parece que estejam na mesma balança, ao menos, dentro do exame
minucioso das provas e elementos da autuação que constam neste delimitado processo.
Sendo assim, com parcial razão a tese de defesa, unicamente no que se refere a
afastar a responsabilidade solidária do Administrador Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (Diretor
de Relações com Investidores) e observe-se que a competência decaída teria o mesmo resultado.
No mais, mantém-se a responsabilidade solidária dos demais administradores.
Conclusão quanto aos Recursos Voluntários
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso do contribuinte e parcialmente do recurso voluntário dos solidários,
não conhecendo o aditamento integrativo do recurso dos solidários, rejeito a preliminar, acato
parcialmente a decadência para declará-la unicamente em relação ao Administrador Jeremiah
Alphonsus O’Callaghan (Diretor de Relações com Investidores) na competência 01/2012. No
mérito, nego provimento ao recurso do contribuinte e, quanto a parte conhecida do recurso
voluntário dos solidários, dou provimento parcial ao recurso para afastar exclusivamente a
responsabilidade do Administrador Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (Diretor de Relações com
Investidores) no que se refere as competências não decaídas.
No mais, mantenho íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 5625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-006.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720241/2017-11

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso do contribuinte e dos solidários,
não conhecendo do aditamento integrativo do recurso dos solidários e não conhecendo, em
ambos os recursos, do tema “Da limitação das contribuições previdenciárias devidas aos
Terceiros” e acatando a decadência apenas da competência 01/2012 única e exclusivamente para
o solidário Jeremiah Alphonsus O’Callaghan; quanto à parte conhecida, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do contribuinte e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso dos
solidários para afastar a responsabilidade do sujeito passivo solidário Jeremiah Alphonsus
O’Callaghan.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 5626
DF CARF MF
Documento nato-digital